Tribunal: CARF
Processo: 11020.722683/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02. Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA.
Restando comprovado que o contribuinte praticou atos jurídicos simulados, com o intuito doloso de reduzir indevidamente sua base de cálculo tributável na declaração de ajuste da pessoa física, impõe-se a desconsideração dos efeitos dos atos viciados praticados, para que se operem as consequências no plano da eficácia tributária.
PROVAS INDICIÁRIAS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra por uma prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de indícios que, isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO-SCP. OBJETO REAL. EVASÃO TRIBUTÁRIA.
Sociedades em Conta de Participação com existência meramente formal, criadas com objetivo principal de burla aos limites para opção pelo lucro presumido, não podem ser opostas ao Fisco, que deve buscar os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722683/2017-94
ACÓRDÃO
2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMEU SALARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de nulidade são improcedentes
quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi
facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA
PESSOA FÍSICA.
Restando comprovado que o contribuinte praticou atos jurídicos
simulados, com o intuito doloso de reduzir indevidamente sua base de
cálculo tributável na declaração de ajuste da pessoa física, impõe-se a
desconsideração dos efeitos dos atos viciados praticados, para que se
operem as consequências no plano da eficácia tributária.
PROVAS INDICIÁRIAS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em
regra por uma prova única, direta, concludente por si só, ou por um
conjunto de indícios que, isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm
o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO-SCP. OBJETO REAL. EVASÃO
TRIBUTÁRIA.
Sociedades em Conta de Participação com existência meramente formal,
criadas com objetivo principal de burla aos limites para opção pelo lucro
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
2
presumido, não podem ser opostas ao Fisco, que deve buscar os efeitos
dos fatos efetivamente ocorridos.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR
PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de
serviços por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício
desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita
auferidos por pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeitar as
alegações de nulidade e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício
aplicada ao percentual de 100%, em razão da alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, bem
como para compensar os tributos pagos pela pessoa jurídica relativos aos rendimentos
reclassificados com o imposto apurado no Auto de Infração antes da aplicação da multa de ofício.
Vencido o conselheiro Carlos Marne Dias Alves e a conselheira Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, que davam provimento parcial em menor extensão. Apresentou voto
divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira Carmelina Calabrese, que vencida,
converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
3

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração no qual foi constituído o crédito tributário correspondente ao
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo aos anos-
calendário de 2011 e 2012, no valor original de R$178.215,58, sobre o qual incidem a multa de ofício
proporcional de 150%, no valor de R$267.323,37 e juros moratórios calculados até o mês de
setembro de 2017, no valor de R$90.123,97, perfazendo um montante de R$535.662,92.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 12-116, apurou-se que, nos anos calendário 2011 e 2012, o
sujeito passivo auferiu rendimentos tributáveis, mas não os ofereceu à tributação do IRPF em suas
declarações de ajuste anual.
A ação fiscal foi decorrente da Operação Zelotes. Deflagrada em 26/03/2015, em conjunto pela
Polícia Federal, Ministério Público Federal, Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda e Receita
Federal do Brasil, a Operação Zelotes tinha como objetivo desarticular organização (composta por
pessoas físicas e jurídicas, entre elas: integrantes e ex-integrantes do CARF, advogados, lobistas,
consultores e empresários); suspeita de manipular julgamentos de processos junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, do Ministério da Fazenda. Nos termos da investigação, a
organização utilizava-se de empresas de advocacia e consultoria como interpostas pessoas, visando
encobrir a atuação delituosa dos agentes, tudo de forma a tentar conferir aparência supostamente
lícita aos negócios e contratos firmados para defesa de empresas que eram parte em processos
administrativos tributários.
O procedimento fiscal refere-se à atuação, no período de 2009 a 2012, do escritório de assessoria
e consultoria SBS Consultoria Empresarial S/C Ltda, CNPJ 37.081.171/0001-00 (da qual o sujeito
passivo é sócio), juntamente com o escritório Leovegildo Morais Consultoria e Assessoria Ltda, CNPJ
08.449.358/0001-08, e Flávio Ferreira de Oliveira, no PAF - Processo Administrativo Fiscal n°
13674.000107/99-90 da empresa Qualy Marcas Comércio e Exportação de Cereais Ltda (antiga
Mokatrading Company Ltda) CNPJ 23.591.589/0001-45, em tramitação à época, junto ao CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
4
Foi apurada infração decorrente de não oferecimento de rendimentos a tributação do IRPF nos
anos de 2011 e 2012, recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de rendimentos recebidos pela
pessoa física para os quais o sujeito passivo considerou receita da pessoa jurídica SBS CONSULTORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA, sendo, ainda, parte desses tratado como distribuição de lucros de SCP, esta
constituída de forma fraudulenta.
Relativamente ao caso Qualy Marcas, foi constatada a falta de comprovação de serviços lícitos
prestados nos autos do processo, em proporcionalidade aos valores recebidos - comprovação de
ilícitos praticados na condução do processo junto ao CARF - interposição de pessoas jurídicas para
dissimular a execução de trabalhos personalíssimos - movimentação de vultosos recursos financeiros
entre os agentes envolvidos, dissimulados na forma de honorários estabelecidos em contratos de
prestação de serviços de advocacia e em constituição de sociedade em conta de participação.
O relatório fiscal esclarece que:
Os Relatórios de Análise desenvolvidos pela Corregedoria Geral do Ministério da
Fazenda - COGER/MF e pela Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação da Receita
Federal do Brasil - COPEI/RFB, intitulados “CASO QUALY MARCAS”, de suma relevância
para a elucidação dos fatos, revelam fortes indícios de irregularidades no julgamento
realizado em 01/02/2011, pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
Acórdão no 9303-01.319 - beneficiando a empresa QUALY MARCAS com o aumento do
valor a restituir na ordem de R$ 36 milhões de reais pela inclusão de expurgos
inflacionários nos cálculos da restituição; a existência de vínculo direto ou indireto de
conselheiros que participaram do julgamento com agentes envolvidos na defesa da causa
da empresa junto ao CARF, bem como, indícios de que o voto apresentado pela relatora
do processo tenha sido produzido por intermediários da empresa.
Os Relatórios de Análise COGER/COPEI subsidiaram representação ao CARF, ensejando a decisão
prolatada pela 3a Turma do CARF na Resolução no 9303-000.102 de 23/03/201713, pela anulação do
Acórdão no 9303-001.319, proferido em 01/02/2011.
O relatório fiscal descreve a tramitação do PAF da Qualy Marcas, que se encontrava no CARF
desde 23/7/2001, quando foi apresentado recurso voluntário à decisão da DRJ.
Com o objetivo de ocultar a participação formal do escritório SBS e maquiar a relação de seus
sócios com conselheiros do CARF que posteriormente atuariam no julgamento administrativo do
PAF, a QUALY MARCAS firmou Contrato de Prestação de Serviços em 08/10/2009 unicamente com
LEOVEGILDO CONSULTORIA. Entretanto, para distribuição do valor dos honorários pactuados com a
QUALY MARCAS, LEOVEGILDO CONSULTORIA, SBS e FLAVIO constituíram em 03/12/2009 uma SCP
(Sociedade em Conta de Participação) tendo como sócio ostensivo LEOVEGILDO CONSULTORIA.
A preocupação em ocultar a participação da SBS deve-se ao fato do então sócio da SBS, Agenor
Manzano, ser pai do conselheiro Leonardo Manzan, que participou do julgamento de 01/02/2011.
O relatório fiscal destaca ainda que a relação de Leonardo Manzan com a SBS não se restringia a
relações de parentesco, ele assinava documentos emitidos com timbre da SBS e possuía uma sala
nas dependências desta. Além disso, Leonardo era genro do então presidente do CARF e ex-
secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo.
Na sequência, o relatório fiscal apresenta a legislação pertinente às SCP. Afirma que a
contribuição do sócio participante deve resumir-se à entrega fiduciária de recursos à sociedade. No
entanto, no presente caso, não haveria razoabilidade entre o valor supostamente investido pelos
sócios participantes e o valor por estes recebidos da SCP. Além disso, teria havido simulação na
constituição e encerramento da SCP.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
5
Ademais, o Contrato Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (SCP), em
sua Cláusula Quinta estipulou a remuneração dos sócios, sendo de 33,34% ao sócio ostensivo e
33,33% a cada sócio participante. No entanto, o percentual de participação efetivamente realizado
foi de 15% ao sócio ostensivo e de 33,33% e 51,67% aos sócios participantes FLAVIO e SBS,
respectivamente. A cada valor recebido da QUALY MARCAS, era enviado por LEOVEGILDO, e-mail à
FLÁVIO e aos sócios da SBS com a indicação do valor que coube a cada um.
A fiscalização considerou descaracterizada a SCP e passou analisar se houve prestação de serviços
lícitos pela SBS, conforme item 5.5 do Relatório Fiscal. Concluiu que a SBS nada produziu nos autos
do processo, tendo sido comprovada apenas a atuação formal do advogado Leovegildo.
A fiscalização intimou a SBS a esclarecer quais foram os serviços que prestou no PAF da Qualy
Marcas que justificassem o recebimento de elevadas somas, mas obteve como resposta os mesmos
documentos da atuação de Leovegildo nos autos do processo da Qualy Marcas.
A Qualy Marcas também foi intimada a esclarecer quais serviços contratou e pagamentos
efetuou nos anos de 2010 a 2015, porém, em resposta, nada especificou/comprovou em relação aos
serviços prestados pelas pessoas listadas no termo fiscal. Apenas apresentou contratos de prestação
de serviços (os mesmos apresentados pela SBS) e especificou o objeto de cada contrato, bem como
as respectivas notas fiscais emitidas por LEOVEGILDO CONSULTORIA e SBS relativamente aos valores
pagos, constantes no termo fiscal.
José Leovegildo Oliveira Morais também foi intimado a prestar esclarecimentos. Informou sobre
o contrato firmado com a Qualy Marcas e os serviços por ele prestados. Quanto à Flávio, informou
que os pagamentos foram realizados em razão da participação daquele na SCP formada para a
prestação dos serviços contratados pela QUALY MARCAS, serviços esses descritos na cláusula
segunda do contrato de constituição da SCP, equivalentes a participação de 33,33% dos honorários
de sucesso que ele recebesse da QUALY MARCAS e que o contrato firmado com a citada empresa
previa a subcontratação.
Afirmou ainda que Flávio, entre outras atividades, realizava os cálculos e o contato direto com o
cliente, e que atuava no processo desde o ano 2000.
Segundo o relatório fiscal:
Em que pese conste nos autos do PAF diversas planilhas de cálculo, nenhuma consta a
identificação de FLÁVIO. Mesmo que se considere que essas tenham sido efetivamente
elaboradas por FLÁVIO, ainda assim, há que se considerar a desproporção dos honorários
pactuados em relação ao patrono da causa, advogado LEOVEGILDO (FLÁVIO 33,33% e
LEOVEGILDO 15%). Acrescentasse, ainda, o fato de FLÁVIO ter atuado ilicitamente na
condução do PAF, conjuntamente com a SBS e LEOVEGILDO, fato comprovado no item 5.6
deste relatório fiscal.
E ainda que nada foi comprovado quanto a prestação de serviços lícitos pela SBS, sendo que
Leovegildo informou que foi a SBS Consultoria que levou o processo administrativo da Qualy Marcas
a ele, em 2009, e que a referida empresa já atuava no caso desde 2002, conforme fls. 78.
O item 5.6 do Relatório Fiscal trata da atuação ilícita na condução do PAF, apresentando provas
contidas em elementos objeto de apreensão e em dados oriundos de quebras de sigilo.
A Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda identificou, no Relatório de Análise no12/2016,
fls. 96-102, ligações telefônicas e troca de mensagens feitas entre os conselheiros do CARF, Judith do
Amaral e Leonardo Manzan, sócios da SBS, Leovegildo Morais e Ramiro Júlio, sócio da Qualy Marcas.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
6
A fiscalização conclui que os pagamentos feitos pela Qualy Marcas à SBS não foram relativos à
prestação de serviços lícitos, objeto de contrato celebrado, uma vez que estes não foram
comprovados por documentação hábil e idônea. Assim, restaram afastados os contratos celebrados:
O que realmente se constata é que os sócios da SBS, pelo nível de relacionamento que
detinham, exerciam um papel de liderança de um grupo organizado objetivando
estabelecer um elo de ligação entre a empresa contratante e conselheiros do CARF, com a
finalidade de obter decisões favoráveis em processos administrativos fiscais, operações
essas simuladas em contratos de prestação de serviços com recebimento de honorários.
Ora, esse tipo de trabalho não encontra amparo no campo da licitude, logo foge do objeto
e possibilidade legal de atuação de uma pessoa jurídica.
Há que se considerar que a comprovação de prestação de serviços ilícitos praticados
pelos envolvidos, descritos no item 5.6 deste relatório fiscal, por si só contamina qualquer
outro eventual serviço possivelmente lícito prestado por algum integrante do grupo, posto
que não há como fazer uma separação do que teria sido pago por um eventual trabalho
lícito e quanto foi pago pelo trabalho ilícito (corrupção, tráfico de influência, etc.). Neste
caso, não há plausibilidade jurídica em defender a utilização de uma pessoa jurídica para
recebimento e tributação de valores decorrentes de prestação de serviço ilícito.
O sujeito passivo simulou, por meio de contratos fraudulentos e notas fiscais
inidôneas, auferir receitas de serviços lícitos. Ao praticar tal conduta, o sujeito passivo
buscou encobrir os fatos, dando aparência de legalidade aos valores recebidos na sua
pessoa física, atribuindo a seu escritório de “consultoria e assessoria” a suposta prestação
de serviços na defesa administrativa do processo fiscal.
Não pode prevalecer o conceito de que seriam tributados como pessoa jurídica todos
os rendimentos que o sujeito passivo classificasse como tal, bastando para isso a
existência de uma sociedade que emita notas fiscais desses rendimentos.
Doutra banda, à prestação de serviços ilícitos, que obviamente seria personalíssima,
não se aplica o disposto no art. 129 da Lei 11.196/2005114, posto que não se trata de
atividade intelectual ou de natureza científica, artística ou cultural.
Sendo atuação personalíssima e não encontrando guarida no art. 129 da Lei
11.196/2005, é imperioso que a tributação recaia sobre o verdadeiro responsável pelo
serviço personalíssimo prestado, ainda que ilícito, ou seja, a(s) pessoa(s) física(s).
Foi considerada base de cálculo do imposto na pessoa física dos sócios, a receita bruta da pessoa
jurídica SBS, relativa ao caso em comento, excluída a parcela repassada a outros integrantes do
grupo.
Ao sócio ROMEU SALARO foi tributado o valor de R$ 55.438,00, rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no ano de 2011 e de R$ 592.618,45, rendimentos recebidos de pessoa jurídica no ano de
2012 e não oferecidos a tributação do IRPF.
Foi aplicada multa qualificada de 150%, estabelecida no art. 44 §1o da Lei 9.430/96, devida em
casos de sonegação, fraude ou conluio, previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Ao utilizar-se do instituto “SCP” (meramente pró forma, sem existência fática) para
ocultar os verdadeiros executores e beneficiários dos valores auferidos com a empreitada
ilícita, ou ainda, ao utilizar-se de pessoas jurídicas para emitir notas fiscais, encobrindo a
verdadeira natureza do trabalho realizado (corrupção de julgadores, tráfico de influência,
simulando a contratação de serviços de consultoria ou assessoria, o sujeito passivo,
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
7
mediante ação dolosa busca impedir o conhecimento da natureza e circunstâncias
materiais do fato gerador, enquadrando-se claramente no conceito de sonegação.
Da mesma forma dolosamente busca excluir ou modificar as características essenciais
do fato gerador, tais como o verdadeiro sujeito passivo, ou a natureza do fato gerador,
diminuído o imposto devido e enquadrando-se no conceito de fraude.
O sujeito passivo simulou, por meio de contratos fraudulentos e notas fiscais
inidôneas, auferir receitas de serviços lícitos. Ao praticar tal conduta, o sujeito passivo
buscou encobrir os fatos, dando aparência de legalidade aos valores recebidos na sua
pessoa física, atribuindo a seu escritório de “consultoria e assessoria” a suposta prestação
de serviços na defesa administrativa do processo fiscal.
Como já mencionado, o sujeito passivo reduziu drasticamente a base de cálculo do
imposto de renda incidente nas operações realizadas, já que considerou receita da pessoa
jurídica SBS (Lucro Presumido) rendimentos auferidos por ele (pessoa física). Esclareça-se
que os valores recebidos em 2011, e parte recebida em 2012, sequer foram tributados
pela pessoa jurídica SBS, sendo tratados como distribuição de lucros de SCP
(descaracterizada para fins tributários).
Ao agir em conjunto com os demais integrantes do esquema arquitetado (Leovegildo
Consultoria por seu sócio Leovegildo Oliveira Morais; Flávio Ferreira de Oliveira; demais
sócios da SBS (Jorge Victor Rodrigues e Agenor Manzano); Ramiro Julio Ferreira Junior
(sócio da QUALY MARCAS), entre outros), buscando todos o mesmo objetivo comum,
enquadra-se também no conceito de CONLUIO.
Por fim, o relatório fiscal sustenta que, caracterizado o dolo, a contagem do prazo decadencial
não será feita nos termos do art. 150 do CTN, §4o, mas nos termos do art. 173, I, do CTN.
DA IMPUGNAÇÃO
Inicialmente, o impugnante afirma que as receitas sobre as quais foi lavrado o auto de infração
foram regularmente tributadas na pessoa jurídica SBS Consultoria Empresarial SS Ltda e são relativas
aos anos-calendário 2011 e 2012.
Sustenta que a SBS, juntamente com Leovegildo Morais Consultoria e Assessoria Ltda, sócio
ostensivo, e Flávio Ferreira Oliveira, constituíram uma Sociedade em Conta de Participação com o
objetivo de prestar serviços de defesa no PAF 13674.000107/99- 90, de interesse da Qualy Marcas
Comércio e Exportação de Cereais.
Afirma que foi obtido o resultado pretendido e Leovegildo Morais emitiu notas fiscais, pagas pela
Qualy Marcas:
Obtido o resultado pretendido na empreitada, Leovegildo Morais emitiu notas fiscais
de serviços que foram pagas pela Qualy Marcas. Leovegildo Morais submeteu tais
rendimentos à tributação e distribuiu o resultado líquido à SBS e a Flávio, nos percentuais
a que cada um tinha direito, nos termos do contrato de constituição da SCP: 51,67% para
a SBS e 33,33% para Flávio. A SBS distribuiu entre os seus sócios, a título de lucro, o que
recebeu de Leovegildo Morais. A parte que o impugnante recebeu a título de lucro foi
declarada na sua declaração anual do imposto de renda como rendimento não tributável
(lucro distribuído)
No acerto final de contas entre Leovegildo Morais e Qualy Marcas, ficou ajustado que
Leovegildo Morais emitiria nota fiscal relativa apenas à sua parte que lhe cabia nos
honorários e que a SBS Consultoria emitiria a nota fiscal relativa à sua parte e à do Flávio.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
8
A SBS emitiu a nota fiscal respectiva. Recebeu os rendimentos e pagou todos os tributos
incidentes sobre eles. O resultado líquido, depois de descontada a parte que cabia a
Flávio, a SBS distribuiu entre os sócios, a título de lucro distribuído. O impugnante
declarou na sua declaração anual do imposto de renda, como rendimento não tributável,
o lucro distribuído.
Afirma que não havendo elementos técnicos que sustentem o lançamento tributário, os
auditores-fiscais adentram a questão penal em discussão na ação 002869267.2016.4.01.3400,
fazendo afirmações falsas e levianas e tentando induzir o julgador na análise da questão tributária.
Ressalta que:
O Autuado toma a liberdade de lembrar que, conforme § 1o do artigo 138 do Código
Penal, responde pelo crime nele referido não apenas quem faz uma imputação falsa de
crime, mas, também, quem a propaga ou divulga. Assim, para fins de responsabilidades
futuras, nas diferentes ações que a lei coloca a seu dispor para reparar os danos que vier a
sofrer, é que o Autuado faz estas considerações ao Relatório Fiscal. E que não seriam
necessárias se os auditores fiscais tivessem se limitado ao aspecto técnico da autuação.
Passa a citar trechos do relatório fiscal, num total de oito, que, segundo ele contêm afirmações
falsas.
TRECHO 01
“Trata-se de procedimento fiscal desencadeado em consequência da chamada
OPERAÇÃO ZELOTES.
O escopo do procedimento fiscal refere-se à autuação, no período de 2009 a 2012, do
escritório de assessoria e consultoria SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA CNPJ
37.081.171/0001-00, do qual o sujeito passivo é sócio juntamente com o escritório
LEOVEGILDO MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 08.449.358/0001-08, e
FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA, no PAF – Processo Administrativo Fiscal no
13674.000107/99-90 da empresa QUALY MARCAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS
LTDA (antiga MOKA TRADING COMPANY LTDA), CNPJ 23.591.589/0001-45, em tramitação
à época junto ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.”
Leovegildo Morais Consultoria e Assessoria e Flávio Ferreira de Oliveira não são nem nunca foram
sócios da SBS, apenas constituíram com ela uma SCP.
TRECHO 2
"Dentre os casos investigados, destaca-se o da QUALY MARCAS COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA (PAF 13674 000107/99-90. "CASO QUALY MARCAS"),
posto que, como demonstraremos ao longo deste relatório fiscal, a discussão
administrativa restou contaminada pela atuado ilícita dos agentes envolvidos, fazendo
parte desses agentes o ora fiscalizado.”
Nesse ponto, os auditores-fiscais fazem juízo de valor sobre matéria penal.
"TRECHO 3
"5 - O "CASO QUALY MARCAS" - Processo Administrativo Fiscal rr* 1M74.000107/99-
90
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
9
Relativamente ao caso em comento, foram apurados os fatos adiante descritos,
ficando constatada a falta da comprovação de serviços lícitos prestados nos autos do
processo, em
proporcionalidade aos valor** recebidos - comprovação 0» ilícitos praticados na
condução do processo junto ao CARF -interposição de pessoas jurídicas para dissimular a
execução de trabalhos personalíssimos - movimentação de vultosos recursos financeiros
entre os agentes envolvidos, dissimulados na forma de honcrano» estabelecidos em
contratos de prestação de serviços de advocacia e em constituição de sociedade em conta
de participação”
Segundo o impugnante, novamente, os auditores fazem juízo de valor, não tendo a menor noção
do que afirmam e consideram como comprovados ilícitos que se encontram sob apreciação judicial.
Afirma ainda que os serviços prestados estão devidamente comprovados na ação penal referida.
Passa a citar os serviços prestados por Leovegildo no PAF da Qualy Marcas.
Afirma que o contrato firmado entre Leovegildo e a Moka Trading / Qualy Marcas estabelecia o
objeto dos serviços a serem prestados e estipulava honorários de sucesso e que os auditores-fiscais
afirmam que tais honorários seriam desproporcionais aos serviços prestados, afirmação que seria
fruto de desconhecimento técnico ou leviandade.
Afirma ainda que os percentuais estabelecidos são não apenas compatíveis com a demanda mas
até bem abaixo do previsto em diversos atos normativos que tratam da estipulação de honorários.
TRECHO 4
“Divinópolis/MG procedeu aos cálculos, seguindo orientações da PGFN - Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional Destes, tomou ciência o advogado Geraldo Magela Pinto Garcia
em 14/02/2001 Referidos cálculos foram contestados pela empresa, uma vez que não
incluíam os expurgos inflacionários de 1989 a 1990. Oportuno citar neste momento que já
nesta época SBS e FLÁVIO atuavam no caso, porém com partopacao encoberta pelo
escrrtóno GMA - Geraldo Magela & Associados. Consultoria Tnbutana Ltda (advogado
Geraldo Magela Pinto Gereis), que era quem atuava formalmente no processo. Conforme
mostra o contrato firmado em 21/06/201025 entre a QUALY MARCAS (é época Indústria e
Comércio de Café Irmãos Júlio Ltda) e a empresa GMA - Geraldo Magela A Associados,
Consuttoria Tributaria Ltda, a GMA faria a instrução e o acompanhamento do pedido de
restituição e compensação objeto do processo 13674.000107/99-90 Na mesma data. foi
feito um aditivo ao processo 13674.000107/99-90. Na mesma data, foi feito um aditivo ao
contrato firmado entre QUALY MARCAS (Café Irmãos Júlio) e a GMA para incluir uma
cláusula prevendo a participação, em igualdade de condições, da SBS e de FLÁVIO na
condução do processo de restituição. Neste particular, chama a atenção que neste aditivo,
além de ter sido celebrado na mesma data do contrato original, o fato de que a mesma
pessoa que assina o contrato pela GMA também assina o aditivo pela SBS, e também o
fato de que a QUALY MARCAS não consta como parte que assina o aditivo.”
Sustenta o impugnante que há contradição entre o que afirmam os auditores e o Ministério
Público Federal: enquanto para os primeiros o escritório Geraldo Magela e Associados seria um
escritório "laranja", para o MPF trata-se de "referência em consultoria tributária em Minas Gerais".
TRECHO 5
'Importante salientar que referido* Relator*» de Analise COGER/COPEI subsidiaram
representação ao CARF ensejando a decisão proletada peta 3' Turma do CARF na
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
10
Resolução n* 9303-000 102 de 23703/201713. peta anulação do Acórdão n° 9303-
001.319. proferido em 01/02/2011.
Diente do exposto voto por reconhecer a nulidade do Acórdão n* 9303001319.
proferido pela 3a Turma da Cámara Superior de Recursos Fisais do CARF. No âmbito do
Processo Administrativo Fiscal n* 13674 000107/9990 O rafando processo deverá ser
sorteado para relatora entre os conselheiros integrantes oeste colegiado, para
julgamonto dos emoargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte, em face do Acordêo CSFtF/0305 670. (assinado digitalmente) Rodrigo da
Costa Possas'
O Acórdão n° 9303-001.319, proferido em 01/02/2011, foi anulado, em 2017, face a provocação
da Corregedoria do Ministério da Fazenda. O CARF entendeu que o conselheiro Leonardo Manzan
não poderia ter participado daquele julgamento porque tinha interesse indireto no resultado, dado
que o seu pai, Agenor Manzano, era sócio da SBS, empresa que tinha participação nos honorários de
sucesso pactuados entre Leovegildo Morais e Moka Trending. Mas, não houve nenhum
pronunciamento sobre o mérito daquele julgamento. Mesmo porque, o mérito do acórdão anulado -
inclusão de expurgos inflacionários em cálculos de restituição de indébito tributário - é idêntico ao
de centenas de acórdãos do CARF. conforme exemplares anexos (doc. 6) Ademais, essa matéria,
quando foi julgada em 2011, já estava definida em Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGFN/CRJ/N0 2601/2008, de 20 de novembro de 2008), parecer esse que é citado
no voto da Conselheira Judith. Além disso, a matéria também tinha sido decidida pelo STJ em sede
de recurso repetitivo - art. 543-C, do CPC de 1973 -, de observância obrigatória pelo CARF, por força
do art. 62- A, do seu Regimento Interno)
O julgamento em referência contou com oito votos a favor do recurso do contribuinte e apenas
dois votos contra. Votaram a favor: Judith do Amaral Marcondes (relatora), Nanei Gama, Leonardo
Manzan, Rodrigo Miranda, Maria Thereza Martinez, Susy Hoffmann, Caio Marcos Cândido e Rodrigo
Possas (o mesmo que agora, como relator, votou pela anulação do acórdão, por vício de
impedimento). O voto do conselheiro Leonardo Manzan foi irrelevante para o resultado do
julgamento, haja vista que se ele tivesse se abstido de votar, o resultado do julgamento seria o
mesmo, com sete votos (em vez de oito) a favor do recurso do contribuinte.
TRECHO 6 (D. 19)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinopolis/MG ainda apresentou um
último embargo de declaração não conhecido por maioria de votos pela CSRF (Acórdão no
9303-01.827) em seção de 01/02/2012. vencidos os conselheiros Júlio Cesar Alves Ramos
(relator) e Marcos Aurélio Pereira Valadâo Participaram ainda do julgamento Henrique
Pinheiro Torres (relator designado). Otacilio Dantas Cartaxo (ptesidente). Nanei Gama,
Rodrigo Cardozo Miranda, Rodrigo da Costa Possas, Francisco Mauricio Rabelo de
AJouquerqua Silva Maria Tereza Martinez Lopez e Susy Gomes Hoffmann”
Aduz que Otacílio Cartaxo foi absolvido sumariamente na ação penal e que a sua absolvição
sumária desmonta a estória fantasiosa de que o julgamento teria sido viciado por atos de corrupção.
Os demais acusados de corrupção no "Caso Qualy" - Judith Amaral e Leonardo Manzan - não
participaram desse julgamento. Leonardo não pertencia mais ao CARF quando o julgamento ocorreu.
TRECHO 7
“A relação de LEONARDO MANZAN com a SBS vai além do parentesco LEONARDO
MANZAN assinava documentos tais como contratos de prestação de serviços e
procurações emitidos em papel com timbre da SBS bem como possuía uma sala nas
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
11
dependências desta tocai objeto de cumprimento de mandado de busca e apreensão no
âmbito da OPERAÇAO ZELOTES"
O imóvel onde se encontra instalada a SBS Consultoria, que era de propriedade dessa empresa,
foi adquirido em 2008 por Agenor Manzano, pai de Leonardo Manzan, conforme comprova
documento anexo (doc. 9). A SBS tornou-se inquilina de Agenor Manzano. Trata-se de um imóvel
que comporta várias salas de escritórios. É natural, portanto, que Leonardo Manzan, a partir de
então, tivesse passado a utilizar uma dessas salas para suas atividades advocatícias Destaque-se que
Leonardo Manzan é advogado, foi conselheiro do CARF como representante dos contribuintes, do
qual se afastou em 2011. Não tinha impedimento para exercer a advocacia nem antes nem depois de
ser conselheiro do CARF.
TRECHO 8
Crime de Calúnia cometido pelo» fiscais:
"0 voto apresentado pela conselheira fazendána JUDITH 00 AMARAL MARCONDES
ARMANDO no Acórdão n* 9303-01 319 em 01/C2/2011104 consiste na reprodução da
minuta elaborada pelo grupo fLEOVEGILDO/SBS/FLAviO). diferenctando-se apenas pela
Inclusão do penúltimo parágrafo (fl 76)
O sujeito passivo afirma que este trecho é uma calúnia dos fiscais. Sustenta que quando Jorge
Victor supostamente encaminhou uma minuta de voto semelhante ao proferido pela conselheira
Judith, a pauta da sessão da CSRF já havia sido publicada. Assim, o voto dela já deveria estar pronto e
disponibilizado aos colegas. Ademais, a tributação que está sendo realizada na pessoa física não tem
nenhuma relação com a questão do voto da relatora, que é analisado na esfera criminal.
A impugnação passa então a discorrer sobre causas de nulidade do auto de infração. Sustenta
que há incompetência da autoridade que efetuou o lançamento, dizendo a repartição competente é
a do seu domicílio tributário, logo a lavratura somente poderia ter sido realizada pela DRF-Brasília.
Afirma ainda que, para o procedimento fiscal fosse realizado por repartição diferente da que
indica, deveria haver autorização prévia do Superintendente da RFB na 1aRegião Fiscal, de acordo
com o art. 5o do art.7o da Portaria RFB 1.6787/2014 (sic). Cita o art. 904 do RIR/99, o Decreto
3.274/2001 e jurisprudência do TRF 1.
Ressalta que, como os auditores que realizaram o procedimento fiscal estão localizados na 10a
Região Fiscal, e o seu domicílio na 1a Região Fiscal, o TDPF-F somente poderia ter sido expedido após
o Coordenador-Geral de Fiscalização ouvir o Superintendente da 1a Região Fiscal e emitir ordem de
serviço nesse sentido.
Ainda em sede de preliminares, argumenta que reexame de período já fiscalizado, sem emissão
de ordem escrita da autoridade competente. Aduz que foi fiscalizado, em procedimento de revisão
de declaração, exercícios 2012 e 2013, pela Divisão de Fiscalização da RFB em Brasília-DF, tendo sido
as exigências atendidas. Que para que a fiscalização sobre o mesmo período fosse reaberta deveria
haver ordem escrita do Superintendente, Delegado ou Inspetor da RFB, conforme art. 906 do RIR/99.
Como essa exigência não teria sido observada, o lançamento seria nulo.
Esclarece que não houve omissão de rendimentos. Os valores objeto do auto de infração foram
declarados e tributados na pessoa jurídica e declarados pelo contribuinte como provenientes de
distribuição de lucros, e portanto, estão isentos do IR.
A impugnação segue, dizendo que:
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
12
1. não houve desconsideração formal do contrato de prestação de serviços que deu origem à
SCP. Não obstante, o negócio jurídico foi desconsiderado e os rendimentos a ele correspondente
foram imputados como tributáveis na pessoa física de cada sócio.
2. a autoridade fiscal não possui competência para desconsiderar os negócios jurídicos da forma
como fez, razão pela qual o lançamento tributário é nulo. Alega que não foi editada lei ordinária
estabelecendo os procedimentos necessários para desconsiderar atos ou negócios jurídicos, prevista
no parágrafo único do art. 116, do CTN;
3. decaiu o direito de a Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário relativo ao ano-
calendário 2011, segundo precedente do STJ que menciona bem como §4o do art. 150 do CTN, que
implica contagem de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Menciona
ainda decisão do CARF segundo a qual, comprovado o dolo, a fraude ou a simulação, a contagem do
prazo decadencial de cinco anos desloca-se do art. 150, §4o para o art. 173, I, do CTN, concluindo
que
Ante o exposto, impõe-se o cancelamento da exigência tributária relativa ao ano calendário de
2011, vez que a decadência do direito de proceder ao lançamento consumou-se em 01/01/2017 ou
em 19/04/2017, conforme o critério que se adote para contagem do termo inicial: primeiro dia do
exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador (01/01/2012) ou a partir da data da entrega da
declaração anual de ajuste (19/04/2012).
No mérito, sustenta que:
4. a reclassificação dos rendimentos decorreu de juízo de valor dos auditores-fiscais, segundo os
quais o trabalho da SBS consistiu em atos de corrupção dos julgadores do CARF e tráfico de
influência. Ainda que tal fato fosse verdadeiro, não daria suporte à tributação, na pessoa física dos
sócios, dos rendimentos recebidos pela pessoa jurídica e nela já tributados.
5. não houve ato de corrupção; os serviços contratados foram efetivamente prestados;
Leovegildo e a SBS Consultoria têm diversas parcerias; nos contratos de parceria, a divisão de
honorários é questão privada entre as partes; a desconsideração da SCP é irrelevante para a
tributação na pessoa física do sócio em relação aos honorários que a SBS recebeu diretamente da
Qualy marcas; se fosse lícita a desconsideração da SCP, a tributação deveria ter sido feita na pessoa
jurídica SBS Consultoria, titular dos rendimentos; o redirecionamento para os sócios da SBS somente
poderia ocorrer na impossibilidade de cobrança da pessoa jurídica e ainda assim, somente no caso
de liquidação de sociedade de pessoas.
6. a fiscalização afirma que os rendimentos que a SBS recebeu foram para a corrupção de
conselheiros do CARF, mas não indica os conselheiros corrompidos, nem quanto teriam recebido,
limitando-se a formular suposições sobre se o voto proferido pela conselheira Judith do Amaral
Marcondes teria sido preparado no âmbito da SBS. Afirma que o único elemento que embasa este
entendimento é o fato de Jorge Victor, então sócio da SBS, ter supostamente encaminhado a
Leonardo Manzan uma minuta de voto muito semelhante ao que foi proferido pela conselheira. No
entanto, tal fato ocorreu após a publicação da pauta da sessão em que o processo foi julgado e, de
acordo com o Regimento Interno do CARF, os conselheiros devem disponibilizar seu voto aos demais
conselheiros antes da sessão de julgamento. Assim, esse fato apenas indicaria que alguém teve
acesso ao voto da conselheira, mas não permitiria concluir que foi preparado por outrem.
7. admite que existe uma ação penal relativa ao caso Qualy, na qual o MPF acusa de corrupção os
ex-conselheiros Otacílio Dantas Cartaxo, Judith do Amaral Marcondes e Leonardo Manzan, tendo o
primeiro sido absolvido por falta de provas.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
13
8. a denúncia do MPF afirma que os valores recebidos pela SBS Consultoria teriam sido sacados
em espécie para pagamento da suposta propina, porém o laudo pericial da Polícia Federal atesta que
não houve saques em dinheiro de valores significativos, nas contas bancárias da SBS e que nenhum
recurso foi transferido para Leonardo Manzan, Judith do Amaral ou Otacílio Cartaxo.
9. os serviços foram efetivamente prestados, sendo que Leovegildo, Flávio e a SBS atuavam cada
um na sua esfera de atribuições: parte jurídica, Leovegildo Morais; parte técnica de cálculos, Flávio; e
parte comercial - negociação de honorários, cobrança de honorários devidos e todo relacionamento
com o cliente - SBS. As peças produzidas nos autos estavam a cargo do advogado José Leovegildo
Oliveira Morais, regularmente constituído nos autos. A esse advogado competia praticar todos os
atos necessários à defesa do seu constituinte, especialmente os privativos de advogado. Por isso a
SBS não tinha que praticar nenhum ato processual. Mas isso não excluía a sua colaboração.
10. O processo Qualy Marcas já tramitava no CARF desde 2002, com a interposição de diversos
recursos, e a SBS já atuava no processo desde esta época, por meio do então sócio EIVANY ANTÔNIO
DA SILVA, que por ser advogado, tinha procuração e subscreveu peças:
(...) Logo, quem obteve o resultado parcialmente favorável à pretensão discutida, resultado esse
que está mencionado no contrato de prestação de serviços como "valores incontroversos" da
demanda, foi a SBS. Por via de consequência, a essa empresa assistia o direito de receber pelo
resultado do trabalho executado antes da contratação de Leovegíldo Morais. Esta foi a razão pela
qual lhe coube um percentual maior no rateio dos honorários.
11. a divisão de honorário é matéria de natureza privada e que a parceria estabelecida entre
Leovegildo e a SBS para atuação no processo Qualy Marcas não foi a única estabelecida entre as
partes. Cita o art. 421 do Código Civil sobre a liberdade de contratação.
12. não procedem os reflexos da desconsideração da SCP nos sócios da SBS, pois a
desconsideração jurídica desse negócio jurídico somente pode produzir efeitos em relação a quem
dele fez parte. A consequência da desconsideração da SCP seria a tributação na pessoa jurídica SBS
Consultoria, que foi quem recebeu os rendimentos e isso apenas em relação aos valores que foram
repassados por Leovegildo, a título de participação na SCP. Os rendimentos que a SBS recebeu
diretamente da Qualy Marcas já foram oferecidos a tributação por ela mesma.
13. o fundamento adotado para a tributação da pessoa física foi o art. 149, VII do CTN, norma
geral de Direito Tributário, que autoriza a revisão do lançamento já efetuado, qualquer que seja o
tributo. Mas ele não é base legal para a tributação do imposto sobre a renda. Afirma que para que o
fato gerador ocorra, em se tratando de imposto de renda, é necessário que haja a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, nos termos do art. 43 do CTN e que quem teve a disponibilidade
econômica da renda foi a pessoa jurídica SBS Consultoria, que os ofereceu à tributação. Não ocorreu
o fato gerador do imposto de renda pessoa física porque a pessoa física Romeu Salaro não recebeu
os rendimentos nem houve qualquer omissão da sua parte. O que a pessoa física do impugnante
recebeu foi o lucro distribuído pela pessoa jurídica.
14. a tributação não pode decorrer do "achismo" dos fiscais. Não houve contrato celebrado para
fins ilícitos;
15. não há base legal para desconsiderar a SCP. Segundo os auditores-fiscais, os sócios
participantes teriam de ser exclusiva e necessariamente investidores de capital, no que estão
equivocados. O art. 991 do Código Civil não impede que sócios participantes de uma SCP contribuam
com o objeto social por meio da prestação de serviços:
16. a participação nos resultados pode ser livremente estipulada entre as partes. Os valores
recebidos foram declarados e tributados.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
14
17. a formação da SCP antecedeu a contratação do sócio ostensivo e todos os que participaram
dessa contratação o fizeram na expectativa de que o serviço contratado fosse prestado por todos os
participantes, em parceria.
Quanto à multa agravada:
18. foi regular e lícita a constituição da SCP, bem como foi lícita a distribuição dos resultados
apurados;
19. nenhum recurso da SBS foi utilizado para corromper conselheiro do CARF;
20. nos valores recebidos da Qualy Marcas pelo sócio ostensivo e na parcela dos honorários paga
pela Qualy diretamente à SBS não houve qualquer omissão ou supressão de tributos;
21. o impugnante recebeu da SBS o lucro líquido distribuído, que foi devidamente declarado na
sua declaração anual de rendimentos;
22. a alteração da classificação jurídica de tais rendimentos não se enquadra no conceito de
fraude ou sonegação;
23. não se verificou ação ou omissão no sentido de retardar o conhecimento da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
24. a fiscalização tinha acesso a qualquer momento aos livros e documentos fiscais da SBS
Consultoria, bem como aos dados de interesse fiscal em relação aos demais participantes e
eventuais anomalias no recolhimento de tributos seriam facilmente identificadas uma vez que a
empresa pagava o imposto de renda pelo lucro presumido, o que torna mais fácil a auditoria fiscal;
25. demonstrada que não houve nenhuma situação que impedisse ou retardasse o
conhecimentos das operações por parte da autoridade fazendária, o enquadramento no art. 71 é
incabível;
26. quanto à fraude, o presente caso configura tão somente divergência de interpretação;
27. a formalização da SCP foi um procedimento lícito, que não afetou o conhecimento do fato
gerador nem evitou ou diferiu o pagamento de tributos, não se verificando a hipótese prevista no
art. 72;
28. a ausência de conluio, por decorrência, está caracterizada. A SCP foi constituída nos termos
da legislação de regência, desenvolveu o objeto lícito do contrato, cumpriu integralmente suas
obrigações fiscais e manteve a autoridade fiscal permanentemente informada de todos seus
procedimentos. A SCP realizou seus trabalhos com a participação dos seus sócios, nos termos
estabelecidos no contrato. Houve tão somente a conjugação de esforços, afastado qualquer conluio,
acusação que resulta do entendimento equivocado dos autuantes.
Afirma ainda que:
29. é certo que o contencioso administrativo não tem competência para reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, mas questiona desde já a inconstitucionalidade do §1o do art. 44 da Lei
9.430/96, porque essa matéria está submetida à deliberação do Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no RE no 736.090/SC;
30. mesmo que estivesse correto o procedimento do Fisco, impunha-se necessária a
compensação dos tributos federais já pagos pela SBS Consultoria, bem como a dedução das despesas
incorridas na pessoa jurídica no desenvolvimento dos serviços;
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
15
31. como os rendimentos já foram tributados na pessoa jurídica, não pode a União desconsiderar
a tributação já ocorrida. Caso essa tributação seja indevida, como afirma a fiscalização, os tributos
federais pagos também seriam indevidos e devem ser compensados;
32. caso a autoridade julgadora decida manter o lançamento tributário, ainda que parcial, o
impugnante requer que seja determinada a compensação de tributos federais já pagos na pessoa
jurídica, bem como reduzir a base de cálculo para considerar as despesas necessárias à percepção
dos rendimentos, nos termos escriturados pela pessoa jurídica pagadora dos rendimentos auferidos
pela pessoa física.”
Decisão da DRJ de fls. 2.418/2.459 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados quaisquer incisos do
artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo administrativo fiscal.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA.
Restando comprovado que o contribuinte praticou atos jurídicos simulados, com o intuito doloso de
reduzir indevidamente sua base de cálculo tributável na declaração de ajuste da pessoa física,
impõe-se a desconsideração dos efeitos dos atos viciados praticados, para que se operem as
consequências no plano da eficácia tributária.
PROVAS INDICIÁRIAS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra por uma prova única,
direta, concludente por si só, ou por um conjunto de indícios que, isoladamente, nada atestam, mas
agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO-SCP. OBJETO REAL. EVASÃO TRIBUTÁRIA.
Sociedades em Conta de Participação com existência meramente formal, criadas com objetivo
principal de burla aos limites para opção pelo lucro presumido, não podem ser opostas ao Fisco, que
deve buscar os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM
ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica, importa em
concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de
origem ilícita auferidos por pessoa física.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por
descumprimento da obrigação tributária. Presentes na conduta do contribuinte as condições que
propiciaram a majoração da multa de ofício, consubstanciadas na prática de atos de forma
consciente e deliberada visando sonegar tributo, é de se manter a multa de ofício qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento).
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
16
COMPENSAÇÃO DE IRPJ COM IRPF.
Revela-se incabível a pessoa física pleitear em seu nome a compensação do crédito tributário
lançado de ofício em face dela com os impostos apurados, lançados e recolhidos, mesmo que
indevidamente, pela pessoa jurídica. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 2.468/2.548 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos
em sua impugnação são repisados. Em síntese é argumentado, preliminarmente: i) nulidade do
auto de infração por ter sido lavrado por repartição diversa de seu domicílio; ii) ausência de prévia
autorização do Superintendente da RFB para que o sujeito passivo possa ser fiscalizado por
repartição diversa da de seu domicílio; iii) ausência de ordem escrita do Superintendente ou
Delegado para reexame de pedido já fiscalizado; iv) nulidade decorrente da ausência de ato formal
de desconsideração da sociedade em conta de participação.
Como prejudicial de mérito é alegada a decadência parcial do crédito tributário em
razão da necessidade de aplicação do Art. 150, §4o, CTN.
No mérito, o Recorrente alega ser falso o pressuposto adotado pela autuação – de
que o serviço prestado pela SBS Consultoria teria sido de corrupção de conselheiros do CARF. Que
os rendimentos foram declarados como isentos e recebidos pela pessoa jurídica e nela foram
totalmente tributados e que não existe amparo legal para a pretensão do Fisco e que sequer teria
havido desconsideração da pessoa jurídica. Que o redirecionamento da tributação para os sócios
somente poderia ser realizado nos termos dos Arts. 134, VII e 135, I, CTN e que nenhum desses
casos restou configurado. Questiona a impossibilidade de cobrança da multa qualificada em 150%.
Por fim requer que em caso de manutenção do lançamento que seja compensado do imposto
exigido aquele já efetivamente recolhido na pessoa jurídica. Salienta que o acórdão recorrido não
enfrentou todos os pontos trazidos em sua defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
17
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a suposta inconstitucionalidade
do Art. 44, §1o da Lei 9430/96.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS – NULIDADE
Inicialmente o Recorrente afirma que a decisão da DRJ não teria enfrentado todos
os pontos de sua impugnação, o que não corresponde com a realidade. Todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma
julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no
acórdão recorrido e que nenhum argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e ainda no art. 50 ad Lei 9.784/1999, confirmo e
adoto a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos
quanto aos arguições preliminares.
Quatro são as alegações relativas a nulidade do auto: i) nulidade do auto de
infração por ter sido lavrado por repartição diversa de seu domicílio; ii) ausência de prévia
autorização do Superintendente da RFB para que o sujeito passivo possa ser fiscalizado por
repartição diversa da de seu domicílio; iii) ausência de ordem escrita do Superintendente ou
Delegado para reexame de pedido já fiscalizado; iv) nulidade decorrente da ausência de ato formal
de desconsideração da sociedade em conta de participação.
Vejamos cada uma delas.
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
18
As argumentações relativas a nulidade do AI por ter ele sido lavrado por repartição
diversa de seu domicílio e da ausência de prévia autorização do Superintendente da RFB para que
o sujeito passivo possa ser fiscalizado por repartição diversa da de seu domicílio podem ser
enfrentadas conjuntamente e muito não precisa ser dito em razão do que determina a sumula 27
do CARF, segundo a qual: “É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.”
Importante salientar que a aplicação de entendimentos sumulados por este
Conselho é obrigatória sob pena de responsabilidade funcional e eventual perda de mandato do
conselheiro, como determina o Art. 85, VI do RICARF.
Não obstante, a decisão da DRJ enfrentou pormenorizadamente o ponto, é ver:
“Preliminarmente, o impugnante pede a nulidade por incompetência da autoridade que efetuou
o lançamento. Afirma que a repartição competente é a do seu domicílio tributário, logo a lavratura
somente poderia ter sido realizada pela DRF-Brasília.
Nos termos do artigo 25 do Anexo I do Decreto no 9.003/2017 atualmente vigente, compete à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) executar o lançamento dos tributos e contribuições e
demais receitas da União, sob sua administração.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão específico, singular, subordinado ao
Ministério da Fazenda, responsável pela administração dos tributos de competência da União. Sendo
esta responsabilidade da RFB, o Ministério da Fazenda fixa a organização interna do órgão e o faz
por meio do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 430/2017.
Cabe aqui ainda recordar as disposições da Lei 9.784/99 que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal de maneira geral e tem aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal previsto no Decreto 70.235/72.
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi
atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.
No caso dos autos, o órgão administrativo a que alude o referido dispositivo é a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e não uma de suas unidades descentralizadas.
Já a competência para verificação da regularidade no cumprimento das obrigações tributárias é
do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
O artigo 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007, define que a
constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Diante dos dispositivos mencionados, fica claro que a autoridade competente para efetuar o
lançamento do crédito tributário é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Naturalmente, os auditores estão distribuídos espacialmente por todo o território nacional,
lotados nas diversas unidades administrativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, surgindo
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
19
assim a questão da fixação dos limites dentro dos quais será exercida a competência para efetuar o
lançamento.
Os §§2o e 3o do artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972 assim dispõem:
Decreto no 70.235/1972:
“Art. 9o - A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os
quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009)
§1o - (...)
§2o - Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748/1993)
§3o - A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e
prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748/1993)
(...)”
Por oportuno cabe ainda citar a Súmula no 27 do CARF:
“É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo.”
Ademais, conforme relatório fiscal, às fls. 16, a Coordenação Geral de Fiscalização - Cofis, por
meio de portaria específica, instituiu Equipes Especiais de Fiscalização (EEF), de abrangência
nacional, destinadas à execução dos procedimentos fiscais relacionados à Operação Zelotes, dentre
as quais a que realizou a autuação objeto do presente processo.”
Quanto a alegação de nulidade relativa a ausência de ordem escrita do
Superintendente ou Delegado para reexame de pedido já fiscalizado, assim dispõe a decisão da
DRJ:
“O impugnante afirma ainda que se trata de reexame de período já fiscalizado, sem emissão de
ordem escrita da autoridade competente. Aduz que foi fiscalizado, em procedimento de revisão de
declaração, exercícios 2012 e 2013, pela Divisão de Fiscalização da RFB em Brasília-DF, tendo sido as
exigências atendidas e que para que a fiscalização sobre o mesmo período fosse reaberta deveria
haver ordem escrita do Superintendente, Delegado ou Inspetor da RFB, conforme art. 906 do RIR/99.
Neste ponto, lembro que o Código Tributário Nacional, em seu art. 149, inciso VII dispõe que:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação;
Assim, ainda que tivesse havido procedimento de revisão de declaração, este certamente não
teria abarcado os fatos geradores objetos do auto de infração, que apenas posteriormente chegaram
ao conhecimento da fiscalização.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
20
Quanto à nulidade do lançamento, cabe transcrever as regras contidas no artigo 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, balizador do Processo Administrativo Fiscal. São elas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.”
Como se vê o dispositivo preconiza apenas dois vícios insanáveis, conducentes à nulidade do
lançamento: a incompetência do agente responsável pelo ato e a preterição do direito de defesa. Do
que se depreende dos autos não ocorreu a nulidade a que se refere o inciso I, posto que o auto de
infração foi lavrado por agente competente, nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972,
tendo sido observadas as demais formalidades legais previstas.
A outra hipótese de vício insanável que leva à nulidade é o cerceamento do direito de defesa,
previsto no inciso II, que também não se deu nos autos, pelo que afasto a preliminar de nulidade.”
Quanto à última alegação: nulidade decorrente da ausência de ato formal de
desconsideração da sociedade em conta de participação, trata-se de questão meritória e que será
trabalhada abaixo.
Afasto, assim, todas as alegações de nulidade levantadas pelo Recorrente.

III – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA
Foi suscitada a decadência parcial do crédito tributário, relativo ao ano-calendário
de 2011 considerando que a DAA teria sido tempestivamente apresentada na qual os rendimentos
em discussão foram declarados como não tributáveis e assim sendo, o termo inicial da contagem
do prazo decadencial seria a data de entrega da declaração e não o primeiro dia do exercício
financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A decisão da DRJ afastou tal argumento aplicando o Art. 173, I, CTN sob a
justificativa que teria ocorrido fraude sendo esse o ponto de discordância do Recorrente que
entende não ter havido fraude de modo que entende que o dispositivo legal aplicável ao caso
seria o Art. 150, §4o, CTN.
Com razão da decisão de primeira instância, a qual mantenho por seus próprios
fundamentos, abaixo reproduzida:
“Decadência.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei determina que o contribuinte apure
e pague o tributo por ele devido, com garantia à administração tributária de fiscalizar a atividade do
contribuinte, homologando-a ou dela discordando, com o lançamento de ofício da diferença
detectada.
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra, aquele previsto no art.
173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
21
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese após 5 (cinco)
anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
[...]
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
[...]
A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em que se comprovar a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art.
173 do Código Tributário Nacional.
A descrição contida no tópico anterior não deixa dúvida de que o autuado agiu dolosamente com
o intuito de sonegar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, em conluio com outras
pessoas físicas e jurídicas, razão pela qual não se pode empregar no caso concreto a dicção contida
no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Desse modo, o Auto de Infração lavrado em 19/09/2017 e com ciência do interessado em
03/10/2017, referente aos anos-calendário 2011 e 2012, não ultrapassou o período previsto no art.
173, I, do Código Tributário Nacional.
Isto posto, rejeito a preliminar de decadência.”

IV – DO MÉRITO
Conforme já salientado acima, todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ,
cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e
que nenhum argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), confirmo e adoto parcialmente a decisão da
primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Meus únicos pontos de discordância da decisão da DRJ giram em torno da
impossibilidade do Recorrente compensar os valores por ele devidos com os tributos já recolhidos
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
22
pela pessoa jurídica e ainda, a necessidade de adequação da multa qualificada para que
corresponda a 100% do valor do tributo – e não 150% - em razão de alteração legislativa mais
benéfica para o contribuinte.
Abaixo, reproduzo as razões de decidir do acórdão da DRJ com os quais concordo e
adoto como fundamento da decisão em segunda instância:
“Conforme relatado, em procedimento de auditoria fiscal foi lavrado auto de infração contra o
contribuinte por omissão de rendimentos tributáveis. Tais rendimentos, que foram declarados pelo
contribuinte como lucros distribuídos isentos de imposto de renda, seriam fruto de atividades ilícitas
acobertadas por intermédio da pessoa jurídica SBS Consultoria e de SCP formada entre esta,
Leovegildo Morais Consultoria e Assessoria e Flávio Ferreira de Oliveira para atuação do PAF
13674.000107/99-90, da Qualy Marcas, junto ao CARF.
A defesa alega que não houve atividade ilícita: a SBS prestou os serviços para os quais foi
contratada, não ficou provada a corrupção de conselheiros do CARF e que, ainda que tivesse havido
ilícitos, isso não significaria a possibilidade de exigir imposto de renda da pessoa física, pois quem
deveria ser tributado seria a pessoa jurídica SBS Consultoria, sócia da SCP. Além disso, os valores
recebidos já foram tributados nas pessoas jurídicas, tanto a parcela recebida por Leovegildo Morais
Consultoria e Assessoria como os valores recebidos diretamente da Qualy Marcas pela SBS.
Assim, para o deslinde da questão, tendo em vista que a fundamentação do lançamento abarcou
o artigo 55, X, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/1999, é essencial determinar se
os rendimentos em questão são derivados de atividades ou transações ilícitas ou foram percebidos
com infração da lei.
De sua parte, a fiscalização apresenta diversos elementos que corroboram que os rendimentos
foram fruto de atividades ilícitas. Assim, vejamos.
1. Desconsideração da Sociedade em Conta de Participação - SCP
A QUALY MARCAS contratou o advogado JOSÉ LEOVEGILDO DE OLIVEIRA MORAIS, CPF
061.505.355-68, da empresa LEOVEGILDO CONSULTORIA, nos termos do Contrato de Prestação de
Serviços datado de 08/10/2009, sendo que as tratativas de contratação do citado advogado pela
QUALY MARCAS deram-se por indicação da SBS.
De acordo com o relatório fiscal:
Ato contínuo, para que os demais envolvidos também assegurassem o proveito de suas
participações, no dia seguinte, 09/10/2009, JORGE VICTOR enviou mensagem a LEOVEGILDO
informando que ROMEU SALARO, também sócio da SBS (ora fiscalizado), sugerira a constituição
entre as partes de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou uma Sociedade em Conta de
Participação (SCP), para evitar incidência de imposto.
(...)
Neste contexto, LEOVEGILDO CONSULTORIA, SBS e FLÁVIO constituíram em 03/12/2009 a SCP,
cujo Contrato Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (SCP) foi
formalizado nos exatos termos da minuta, tendo a SCP o mesmo objeto do Contrato de Prestação de
Serviços anteriormente firmado pela empresa MOKA TRADING COMPANY LTDA (QUALY MARCAS) e
LEOVEGILDO CONSULTORIA.
(...)
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
23
Os fatos descritos permitem a conclusão de que se trata de uma parceria de serviços entre
LEOVEGILDO CONSULTORIA, SBS e FLAVIO, para atuação em conjunto na condução do PAF,
dissimulada mediante a constituição de uma SCP. De logo, é possível perceber a conduta planejada
consubstanciada na formalização de uma SCP que não teve existência fática, apenas formal,
objetivando benefício tributário e ocultação dos verdadeiros parceiros que, em tese, atuariam no
PAF.
Em e-mails trocados entre Flávio, Jorge Victor, Leovegildo e Ramiro Julio Ferreira Junior, sócio da
QUALY MARCAS, sobre a condução do processo e anexados aos autos, é mencionada a preocupação
em caracterizar qualquer relação do conselheiro Leonardo Manzan com a SBS, haja vista este ser
filho de Agenor Manzano, sócio da SBS, e genro do então presidente do CARF e ex-secretário da
Receita Federal, Otacílio Cartaxo.
Assim, a SCP teria sido constituída de forma a ocultar a relação existente entre a SBS Consultoria
e o conselheiro do CARF Leonardo Manzan, além de reduzir a tributação incidente.
Segundo o relatório fiscal:
À época dos fatos faziam parte do quadro societário da SBS Consultoria Empresarial SS Ltda.
ROMEU SALARO, AGENOR MANZANO (pai do Conselheiro Leonardo Siade Manzan que participou do
julgamento de 01/02/2011) e JORGE VICTOR RODRIGUES (auditor fiscal da RFB aposentado e ex-
conselheiro do CARF (2011/2014)).
Com o objetivo de ocultar a participação formal do escritório SBS e maquiar a relação de seus
sócios com julgadores do CARF que posteriormente atuariam no julgamento administrativo do PAF, a
QUALY MARCAS firmou Contrato de Prestação de Serviços em 08/10/2009 unicamente com
LEOVEGILDO CONSULTORIA. Entretanto, para distribuição do valor dos honorários pactuados com a
QUALY MARCAS, LEOVEGILDO CONSULTORIA, SBS e FLAVIO constituíram em 03/12/2009 uma SCP
(Sociedade em Conta de Participação) tendo como sócio ostensivo LEOVEGILDO CONSULTORIA.
O relatório fiscal destaca ainda que a relação de Leonardo Manzan com a SBS não se restringia a
relações de parentesco:
A relação de LEONARDO MANZAN com a SBS vai além do parentesco. LEONARDO MANZAN
assinava documentos tais como contratos de prestação de serviços e procurações emitidos em papel
com timbre da SBS, bem como possuía uma sala nas dependências desta, local objeto de
cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da OPERAÇÃO ZELOTES.
Já o sujeito passivo afirma que:
O imóvel onde se encontra instalada a SBS Consultoria, que era de propriedade dessa empresa,
foi adquirido em 2008 por Agenor Manzano, pai de Leonardo Manzan, conforme comprova
documento anexo (doc. 9). A SBS tornou-se inquilina de Agenor Manzano. Trata-se de um imóvel
que comporta várias salas de escritórios. É natural, portanto, que Leonardo Manzan, a partir de
então, tivesse passado a utilizar uma dessas salas para suas atividades advocatícias Destaque-se que
Leonardo Manzan é advogado, foi conselheiro do CARF como representante dos contribuintes, do
qual se afastou em 2011. Não tinha impedimento para exercer a advocacia nem antes nem depois de
ser conselheiro do CARF.
Na sequência, o relatório fiscal apresenta a legislação pertinente às SCP. Afirma que a
contribuição do sócio participante deve resumir-se à entrega fiduciária de recursos à sociedade.
Salienta que:
Tendo em vista que a principal motivação de uma SCP é viabilizar o investimento por parte dos
sócios participantes em determinado empreendimento do sócio ostensivo, é de difícil aplicação
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
24
prática a instituição de uma SCP no caso de serviços essencialmente intelectuais que não dependem
de suporte financeiro.
Em que pese já ter sido comprovada a inexistência fática da SCP, outros aspectos merecem
destaque, assim como a ausência de “investimento” pelos sócios participantes. No Contrato
Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (SCP) de 03/12/2009, há a
previsão de patrimônio especial ínfimo de R$ 1.500,00, com a contribuição em partes iguais no valor
de R$ 500,00 cada sócio (ostensivo e participantes).
Os sócios participantes SBS e FLAVIO nunca pretenderam investir observando os limites
conceituais e normativos traçados para uma Sociedade em Conta de Participação.
Desde a concepção do negócio, se pretendia apenas prestar serviços (lícitos ou não) e perceber a
remuneração correspondente, desvirtuando uma das características da SCP.
Caso de fato houvesse uma Sociedade em Conta de Participação, os sócios participantes
deveriam entregar recursos em valor que pudesse caracterizar um real investimento na sociedade
para que o sócio ostensivo (LEOVEGILDO CONSULTORIA) desenvolvesse o objeto social e
posteriormente dividisse os lucros na proporção do valor investido.
Ocorre que, não há razoabilidade entre o valor supostamente investido pelos sócios participantes
e o valor por estes recebido da SCP. Convém ressaltar a desproporcionalidade entre os valores
recebidos pelo sócio ostensivo (15%) e os sócios participantes FLÁVIO (33,33%) e SBS (51,67%), uma
vez que o advogado LEOVEGILDO (sócio ostensivo) foi quem, ou melhor, o único, que formalmente
atuou no processo. Frisa-se que tais percentuais não correspondem ao pactuado no contrato.
(...)
Observa-se, ainda, que alcançado o êxito do proposto pelo grupo, tendo sido posto fim ao PAF no
13674.000107/99-90 com restituição pela RFB em 05/2012 à QUALY MARCAS dos valores pleiteados
(ciência em 15/05/2012), não havia mais necessidade de encobrir a atuação da SBS.
Nesse sentido, para quitação dos honorários devidos, em correspondência datada de 15/05/2012
- mesma data em que a empresa obteve ciência do valor restituído - LEOVEGILDO CONSULTORIA
comunica à QUALY MARCAS (o que já era de seu conhecimento) do contrato de parceria firmado
com a SBS para a realização de serviços técnicos especializados necessários ao cumprimento do
contrato, em face do disposto no Parágrafo Único do Contrato de Prestação de Serviços de
08/10/2009, segundo o qual “Para a realização dos serviços previstos nesta Cláusula a Contratada
poderá subcontratar, sob sua inteira responsabilidade, empresa ou profissionais especializados para
a realização de atividades específicas”, e solicita que, do saldo dos honorários pactuados a serem
pagos, 85% sejam pagos diretamente à SBS a qual emitirá a nota fiscal de serviços correspondente.
(...)
Dessa forma, LEOVEGILDO CONSULTORIA emitiu a nota fiscal 0281 em 21/05/2012
correspondente a sua parte nos honorários de 15% (R$ 600.000,00). A SBS emitiu a nota fiscal 0419,
também em 21/05/2012, no valor de 85% dos honorários pactuados (R$ 3.400.000,00), à QUALY
MARCAS, decorrente de “honorários profissionais conforme contrato celebrado com Leovegildo
Morais Consultoria e Assessoria Ltda”.
Os honorários devidos no total de R$ 4.000.000,00 foram quitados pela QUALY MARCAS em
22/05/2012.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
25
Ora, o contrato que a SBS então possuía com LEOVEGILDO CONSULTORIA era relativo à SCP.
Portanto não poderia ser admitido a emissão de nota fiscal de serviços pelo sócio participante
diretamente à QUALY MARCAS, contratante de LEOVEGILDO CONSULTORIA.
Esse fato por si só reforça a inexistência fática dessa SCP, tanto que LEOVEGILDO CONSULTORIA
admite na correspondência acima citada, dirigida à QUALY MARCAS, o contrato de parceria existente
com a SBS decorrente de cláusula permissiva de subcontratação nos termos pactuados no contrato
de prestação de serviços com aquela.
Contudo, aqui um fato merece destaque. A SBS, provavelmente buscando justificar o
recebimento de sua parcela diretamente junto à QUALY MARCAS (e não junto à SCP) promove o
encerramento da SCP no dia 15/05/2012.
No entanto, mensagens eletrônicas trocadas entre Leovegildo e Jorge Victor com a minuta do
distrato social datam de 12/06/2012.
As cláusulas contidas no Distrato antedatado de 15/05/2012, mesma data da correspondência de
LEOVEGILDO CONSULTORIA à QUALY MARCAS, serviram tão somente para validar a operação
efetuada pelo grupo, qual seja, emissão de nota fiscal diretamente pela SBS em 21/05/2012.
Outro aspecto a corroborar a simulação na constituição e encerramento da SCP reside no fato de
que não há devolução do capital investido ou distribuição dos Lucros Acumulados, e sim,
recebimento de forma individualizada do saldo dos honorários devidos pela QUALY MARCAS,
correspondentes às participações pelos “serviços prestados”.
Desse modo, podemos afirmar que tanto o contrato de prestação de serviços quanto ao de
constituição e distrato de SCP foram constituídos de forma simulada, ou seja, em nada
correspondem a verdade dos fatos, são atos divorciados da realidade fática.
Segundo o sujeito passivo, a autoridade fiscal não possui competência para desconsiderar os
negócios jurídicos da forma como fez, razão pela qual o lançamento tributário é nulo. Alega que não
foi editada lei ordinária estabelecendo os procedimentos necessários para desconsiderar atos ou
negócios jurídicos, prevista no parágrafo único do art. 116, do CTN.
A SBS foi parceira de Leovegildo Morais num contrato de prestação de serviços lícitos, que foram
prestados e está documentado que foram prestados. O que a SBS recebeu de honorários foi
exatamente aquilo que ela havia estipulado com Leovegildo Morais como sendo sua participação nos
honorários de sucesso que se tornassem devidos a essa sociedade.
Essa parceria foi reconhecida pelos mesmos fiscais autores do presente auto de infração, a
tratarem da tributação da pessoa física José Leovegildo Oliveira Morais, nos seguintes termos (doc.
7, anexo):
(...)
Ao tratarem da tributação da pessoa física Flávio Ferreira de Oliveira, em razão da
desconsideração da SCP já referida, esses mesmos auditores consideraram que os rendimentos
recebidos por Flávio eram decorrentes dos serviços que ele tinha prestado para a pessoa jurídica
Leovegildo Morais Consultoria e Assessoria, no cumprimento do contrato que esta tinha celebrado
com a Moka Trading (...)
Sustenta que o processo Qualy Marcas já tramitava no CARF desde 2002, com a interposição de
diversos recursos, e a SBS já atuava no processo desde esta época, por meio do então sócio EIVANY
ANTÔNIO DA SILVA, que por ser advogado, tinha procuração e subscreveu peças:
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
26
(...) Logo, quem obteve o resultado parcialmente favorável à pretensão discutida, resultado esse
que está mencionado no contrato de prestação de serviços como "valores incontroversos" da
demanda, foi a SBS. Por via de consequência, a essa empresa assistia o direito de receber pelo
resultado do trabalho executado antes da contratação de Leovegildo Morais. Esta foi a razão pela
qual lhe coube um percentual maior no rateio dos honorários.
Além disso, defende que a participação nos resultados pode ser livremente estipulada entre as
partes. Os valores recebidos foram declarados e tributados.
Os honorários de sucesso pactuados foram, em parte, recebidos pelo sócio ostensivo Leovegildo
Morais Consultoria e Assessoria Ltda., que os escriturou regularmente e pagou todos os tributos
incidentes sobre eles: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS. O resultado líquido foi distribuído aos sócios
participantes, a título de lucro.
Quanto à parte dos honorários de sucesso que a SBS, empresa de que participava o Impugnante,
recebeu diretamente da empresa contratante (Moka Trading / Qualy Marcas) foram, também,
submetidos à tributação regular, tendo sido pagos os mesmos tributos federais e em montante
idêntico ao que Leovegildo Morais Consultoria e Assessoria Ltda. teria pago, caso os tivesse faturado
à empresa contratante (a alternativa de faturamento direto ao sócio participante decorreu de ter
sido concluído o trabalho e esgotado o objeto da sociedade). Ou seja, do ponto de vista dos tributos
incidentes sobre os valores recebidos, afigurava-se irrelevante se os honorários fossem recebidos
por Leovegildo Morais Consultoria e Assessoria, que pagaria os tributos e repassaria, como lucro da
SCP, o valor líquido à SBS, ou se os honorários fossem recebidos diretamente pela SBS, que
ofereceria o montante recebido, integralmente, à tributação.
O contribuinte afirma ainda que não há base legal para desconsiderar a SCP e que segundo os
auditores-fiscais, os sócios participantes teriam de ser exclusiva e necessariamente investidores de
capital, no que estão equivocados. O art. 991 do Código Civil não impede que sócios participantes de
uma SCP contribuam com o objeto social por meio da prestação de serviços:
Art. 991.Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva
responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo: e, exclusivamente
perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social." Constitui máxima de
hermenêutica que "não cabe ao intérprete restringir, onde o legislador não o fez." A expressão
unicamente" não tem o mesmo significado de "exclusivamente". Ela apenas quer significar que o
sócio participante "não deve", em princípio, tomar parte nas relações do sócio ostensivo. Porém, se
vier a tomar, a SCP não será desnaturada mas, tão somente, o sócio participante, com sua ação,
tomar-se-á solidariamente responsável com o sócio ostensivo nas relações em que intervier,
consoante o disposto no parágrafo único do art. 993, "verbis": (...)
As SCP estão reguladas na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil,
artigos 991 a 996.
É assente na doutrina e na jurisprudência que nas SCP pessoas físicas ou jurídicas entregam a
execução de determinada atividade econômica ao sócio ostensivo, aportando bens ou capital como
forma de investimento, aplicando-se aos casos em que um dos participantes possui as condições
necessárias à execução de uma atividade, mas lhe faltam capital ou outros recursos necessários.
Assim, pessoas interessadas em fazer parte do empreendimento destinam recursos para que as
atividades sejam exercidas, buscando participar de seus resultados econômicos, por meio de SCP. A
sociedade empresária que tem condições de participar do projeto será a sócia ostensiva, executando
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
27
os serviços ou a obra e aparecendo perante o mercado e os potenciais contratantes, enquanto os
demais aportarão os recursos e, na qualidade de sócios participantes, terão direito à participação
proporcional nos lucros advindos.
Uma SCP tem a grande utilidade econômica de facilitar a obtenção de financiamento para o
desenvolvimento de atividade produtiva, ou seja, ela nasce da necessidade de suprimento de capital.
Nesse sentido, como bem asseverou Rubens Requião1
A sociedade em conta participação constitui moderno instrumento de captação de recursos
financeiros para o desenvolvimento econômico, tendo, além disso, amplas e úteis aplicações, dentro
do moderno campo do direito comercial.
Ademais, como a SCP possui características próprias bem diversificadas das demais sociedades,
nota-se que se trata de perfeita sociedade a ser constituída entre pessoas que têm o interesse de
investir seu capital e as empresas ou empresários que necessitam deste mesmo capital para
perfectibilizar o seu negócio e, em contrapartida, não querem recorrer às instituições financeiras.
Entre as características próprias da SCP está a figura do sócio participante, que pelas regras legais
“não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros”, de modo que havendo a
participação ativa do sócio participante nos atos de comércio do empreendimento, a Sociedade em
Conta de Participação restará desvirtuada, caracterizando-se uma Sociedade em Nome Coletivo, na
qual os sócios são solidários e respondem pessoal e ilimitadamente perante terceiros.
No caso em concreto, essa característica principal foi desvirtuada, pois não houve esforço
financeiro dos sócios participantes para que o sócio ostensivo realizasse o serviço. A finalidade foi
ocultar a atuação da SBS no Caso Qualy Marcas.
A questão ora abordada é muito bem trabalhada por Nelson Nery Jr2. , ao mencionar os
ensinamentos de Soriano (Pareceres, vol.2, p. 116), veja-se:
Se a comunhão de interesses se revela, já não mais se mantém nas relações internas, mas faz-se
conhecida de público e os pretensos participantes realizam, conjuntamente, operações com
terceiros, revelando-lhes e comunicando-lhes o interesse comum que os vincula, de sociedade em
conta de participação não se trata porque na realidade, o que se nos depara é uma sociedade em
nome coletivo, na qual os sócios respondem pessoal, ilimitada e solidariamente.
Por todo o exposto, entendo que a SCP não atendeu aos requisitos da legislação, tendo sido
corretamente desconsiderada para fins fiscais.

2. Da natureza dos serviços prestados pela SBS
A fiscalização considerou descaracterizada para fins tributários a SCP e passou analisar se houve
prestação de serviços lícitos pela SBS, conforme item 5.5 do Relatório Fiscal. Concluiu que a SBS nada
produziu nos autos do processo, tendo sido comprovada apenas a atuação formal do advogado
Leovegildo:
A despeito do expressivo benefício financeiro auferido pelo fiscalizado por intermédio da pessoa
jurídica SBS CONSULTORIA SS LTDA, nem ele, nem sua pessoa jurídica, nada produziram nos autos do
processo, situação que se assemelha a de outros pretensos escritórios de consultoria, assessoria e
advocacia investigados.

1 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, 25a Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 422.
2 NERY, Jr. Nelson. Código Civil Comentado, 7a Ed. São Paulo: RT, 2009.p. 855.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
28
Não foi possível identificar qualquer prestação de serviço lícito comprovada, proporcional ao
valor dos recursos financeiros recebidos da QUALY MARCAS. Nem a contratante nem a parte
contratada lograram comprovar o serviço prestado nos termos do Contrato de Prestação de
Serviços.
A fiscalização intimou a SBS a esclarecer quais foram os serviços que prestou no PAF da Qualy
Marcas que justificassem o recebimentos de elevadas somas, mas obteve como resposta os mesmos
documentos da atuação de Leovegildo nos autos do processo da Qualy Marcas.
À resposta datada de 25/08/2016 o sujeito passivo anexou esclarecimentos prestados pelo
advogado LEOVEGILDO a respeito dos valores recebidos pela SBS, reportando-se à SCP, contudo
nada comprovando quanto aos serviços efetivamente prestados pela SBS que justificassem tais
recebimentos. Na verdade, os documentos acostados por LEOVEGILDO são de sua atuação no PAF.
(...)
Em suma, a SBS nada comprovou relativamente aos serviços lícitos supostamente prestados à
QUALY MARCAS, nos autos do PAF 13674.000107/99-90, que justificasse os valores recebidos
daquela nos anos de 2011 e 2012.
A Qualy Marcas também foi intimada a esclarecer quais serviços contratou e pagamentos
efetuou nos anos de 2010 a 2015:
Em resposta protocolada no dia 25/08/2016, nada especificou/comprovou em relação aos
serviços prestados pelas pessoas listadas no termo fiscal. Apenas apresentou contratos de prestação
de serviços (os mesmos apresentados pela SBS) e especificou o objeto de cada contrato, bem como
as respectivas notas fiscais emitidas por LEOVEGILDO CONSULTORIA e SBS relativamente aos valores
pagos, constantes no termo fiscal.
Relativamente aos serviços prestados pela SBS, QUALY MARCAS assim se manifestou na resposta
protocolada em 30/09/2016:

Em que pese o informado pela QUALY MARCAS, nada consta nos autos do PAF.
Todas as peças processuais foram elaboradas e assinadas pelo advogado LEOVEGILDO, bem
como a distribuição dos memoriais. Nos julgados, após a contratação, não houve sustentação oral,
quer seja pela SBS ou LEOVEGILDO.
Nos autos do processo verificou-se que os únicos atos processuais efetivamente realizados pela
SBS, pelo então sócio à época, Eivany, foram os embargos de declaração apresentados em
29/08/2002 com sustentação oral no julgamento e contrarrazões em 31/10/2003 ao recurso especial
de divergência interposto pela Fazenda Nacional. Esclareça-se que tais atos não se referem ao
contrato de prestação de serviços ora analisado.
Na verdade, o que se pode apurar é que a SBS atuava às margens do PAF, notadamente quanto
ao tráfico de influência junto ao CARF, fato comprovado no item 5.6 deste relatório fiscal.
José Leovegildo Oliveira Morais também foi intimado a prestar esclarecimentos. Informou sobre
o contrato firmado com a Qualy Marcas e os serviços por ele prestados. Quanto à Flávio, informou
que os pagamentos foram realizados em razão da participação daquele na SCP formada para a
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
29
prestação dos serviços contratados pela QUALY MARCAS, serviços esses descritos na cláusula
segunda do contrato de constituição da SCP, equivalentes a participação de 33,33% dos honorários
de sucesso que ele recebesse da QUALY MARCAS e que o contrato firmado com a citada empresa
previa a subcontratação.
Afirmou ainda que Flávio, entre outras atividades, realizava os cálculos e o contato direto com o
cliente, e que atuava no processo desde o ano 2000.
Segundo o relatório fiscal:
Em que pese conste nos autos do PAF diversas planilhas de cálculo, nenhuma consta a
identificação de FLÁVIO. Mesmo que se considere que essas tenham sido efetivamente elaboradas
por FLÁVIO, ainda assim, há que se considerar a desproporção dos honorários pactuados em relação
ao patrono da causa, advogado LEOVEGILDO (FLÁVIO 33,33% e LEOVEGILDO 15%). Acrescentase,
ainda, o fato de FLÁVIO ter atuado ilicitamente na condução do PAF, conjuntamente com a SBS e
LEOVEGILDO, fato comprovado no item 5.6 deste relatório fiscal.
Segundo o sujeito passivo, os serviços foram efetivamente prestados, sendo que Leovegildo,
Flávio e a SBS atuavam cada um na sua esfera de atribuições: parte jurídica, Leovegildo Morais; parte
técnica de cálculos, Flávio; e parte comercial - negociação de honorários, cobrança de honorários
devidos e todo relacionamento com o cliente - SBS.
Argumenta que as peças produzidas nos autos estavam a cargo do advogado José Leovegildo
Oliveira Morais, regularmente constituído nos autos. A esse advogado competia praticar todos os
atos necessários à defesa do seu constituinte, especialmente os privativos de advogado. Por isso a
SBS não tinha que praticar nenhum ato processual. Mas isso não excluía a sua colaboração.
Afirma que o processo Qualy Marcas já tramitava no CARF desde 2002, com a interposição de
diversos recursos, e a SBS já atuava no processo desde esta época, por meio do então sócio EIVANY
ANTÔNIO DA SILVA, que por ser advogado, tinha procuração e subscreveu peças:
(...) Logo, quem obteve o resultado parcialmente favorável à pretensão discutida, resultado esse
que está mencionado no contrato de prestação de serviços como "valores incontroversos" da
demanda, foi a SBS. Por via de consequência, a essa empresa assistia o direito de receber pelo
resultado do trabalho executado antes da contratação de Leovegíldo Morais. Esta foi a razão pela
qual lhe coube um percentual maior no rateio dos honorários.
No entanto, o interessado não logrou comprovar, de forma inequívoca, por meio de
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo do que ocorreu no curso do
procedimento fiscal, a efetividade dos alegados serviços de intermediação de negócios prestados
pela pessoa jurídica da qual era sócio.
Não é razoável admitir que as receitas da pessoa jurídica sejam oriundas da prestação de serviços
sem o detalhamento expresso do que fora prestado, sendo imprescindível a apresentação do
contrato com a descrição precisa dos serviços, detalhamento das etapas e procedimentos a serem
realizados.
A comprovação da efetividade dos serviços prestados exige a apresentação, a título de exemplo,
dos papéis de trabalhos utilizados, pesquisas e levantamentos efetuados, propostas e estudos
técnicos realizados, relatórios dos serviços executados e avaliação dos resultados alcançados, de
forma a que não exista dúvida de que os serviços foram efetivamente prestados e estão de acordo
com as condições estipuladas no contrato firmado entre as partes.

Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
30
3. Indícios de ilícitos
Não comprovada a prestação de serviços lícitos, passa-se a analisar se os rendimentos
distribuídos como lucros pela SBS Consultoria tiveram origem em atividades ilícitas.
Segundo o Relatório Fiscal:
Os Relatórios de Análise desenvolvidos pela Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda -
COGER/MF e pela Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal do Brasil -
COPEI/RFB, intitulados "CASO QUALY MARCAS", de suma relevância para a elucidação dos fatos,
revelam fortes indícios de irregularidades no julgamento realizado em 01/02/2011, pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais - Acórdão n° 9303-01.319 - beneficiando a empresa QUALY
MARCAS com o aumento do valor a restituir na ordem de RS 36 milhões de reais pela inclusão de
expurgos inflacionários nos cálculos da restituição; a existência de vínculo direto ou indireto de
conselheiros que participaram do julgamento com agentes envolvidos na defesa da causa da
empresa junto ao CARF, bem como, indícios de que o voto apresentado pela relatora do processo
tenha sido produzido por intermediários da empresa.
(...)
Importante salientar que referidos Relatórios de Análise COGER/COPEI subsidiaram
representação ao CARF, ensejando a decisão prolatada pela 3a Turma do CARF na Resolução n°
9303-000.102 de 23/03/2017, pela anulação do Acórdão n° 9303-001.319, proferido em 01/02/2011.
(...)
Como já visto no item 1 deste voto, uma das razões para a constituição de uma SCP foi ocultar a
participação da SBS Consultoria no Caso Qualy Marcas, haja vista a ligação entre esta e o julgador
Leonardo Manzan, que atuou no caso.
Destaque-se que, pelas provas obtidas na Operação Zelotes, resta claro que a participação da SBS
em conjunto com Leonardo não se tratava apenas de mera relação de parentesco.
O item 5.6 do Relatório Fiscal trata da atuação ilícita na condução do PAF, apresentando provas
contidas em elementos objeto de apreensão e em dados oriundos de quebras de sigilo:
Como já exposto anteriormente, a QUALY MARCAS havia sido penalizada pela decisão proferida
pela Terceira Turma da CARF - Câmara Superior de Recursos Fiscais, contida no Acórdão no 03-
05.570 de 25/02/2008. Essa decisão retificou o Acórdão no 03- 04.462 de 08/08/2005 favorável à
empresa, restabelecendo assim, a decisão contida no Acórdão no 301-30.458 de 03/12/2002 (à
época proferido pela Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes), suprimindo da
empresa o direito aos expurgos inflacionários no cálculo do valor a restituir.
Buscando novamente reverter a decisão a favor da empresa, esta, com o aval do então sócio
administrador RAMIRO JÚLIO, contrata o advogado LEOVEGILDO para atuar no caso, sob indicação
da SBS, sendo que esta já atuava no caso tendo sua participação ocultada pela contratação à época
do escritório de advocacia GMA - Geraldo Magela & Associados, Consultoria Tributária Ltda. Dessa
vez a atuação da SBS no caso foi novamente encoberta pela contratação intermediária do escritório
de consultoria e assessoria LEOVEGILDO CONSULTORIA, na pessoa do advogado LEOVEGILDO, fato
exaustivamente comprovado no item 5.3 desse relatório fiscal.
Os documentos acostados aos autos do PAF 13674.000107/99-90 permitem concluir que a
estratégia definida pelo grupo para condução do processo começou a se concretizar em 06/11/2009,
data em que o advogado LEOVEGILDO protocola pedido de vista do processo para se dar por ciente
do Acórdão no 03-05.570 que acolheu os embargos de declaração interpostos pela DRF
Divinópolis/MG, e junta o documento de procuração.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
31
Ciente do referido acórdão em 10/11/2009, embargos de declaração são protocolados em
11/11/2009 pelo advogado LEOVEGILDO, em cumprimento as orientações do conselheiro
LEONARDO MANZAN contidas no e-mail de 07/10/2009.

Meses antes do julgamento de 01/02/2011 em que participaram a conselheira fazendária, na
ocasião, relatora do processo, JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO, e o conselheiro
representante dos contribuintes LEONARDO SIADE MANZAN, FLÁVIO envia mensagem eletrônica a
JORGE VICTOR. Nesta mensagem FLÁVIO elogia o “trabalho” de LEOVEGILDO e apresenta sugestões
de fundamentação.
Como fica claro no texto da mensagem, considerando as circunstâncias do caso concreto, FLÁVIO
referia-se a minuta do VOTO redigida por LEOVEGILDO, a qual serviu de suporte ao voto exarado
pela conselheira JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO no Acórdão no 9303-01.319 proferido
na sessão do dia 01/02/2011.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
32

Digitalizada na sede da SBS, a minuta do voto foi encaminhada em 18/11/2010 pela secretária ao
sócio JORGE VICTOR, no endereço eletrônico panijo@bol.com.br, sob a denominação “Doc
digitalizado”. Este, por sua vez encaminhou o documento (minuta do voto) para outro endereço
eletrônico também seu, jorgevicrod@gamil.com (“Assunto: Fw: Doc digitalizado” - anexo “Doc
Jorge”)

Seis dias depois, em 24/11/2010, JORGE VICTOR encaminhou a minuta do voto ao conselheiro
LEONARDO MANZAN, que votaria a favor da QUALY MARCAS em 01/02/2011, juntamente com
JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO (“Assunto: Fw: Doc digitalizado” - anexo “Doc Jorge”).
O arquivo contendo a minuta do voto foi encaminhado para 3 (três) endereços eletrônicos do
conselheiro, na mesma data, conforme indicam os e-mails abaixo

Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
33

O inteiro teor do arquivo Doc Jorge.doc encontra-se transcrito às folhas 83-87 dos autos deste
processo. Na sequência é apresentado o voto proferido pela conselheira Judith do Amaral, fls 88-93:
O voto apresentado pela conselheira fazendária JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO no
Acórdão no 9303-01.319 em 01/02/2011104 consiste na reprodução da minuta elaborada pelo grupo
(LEOVEGILDO/SBS/FLÁVIO), diferenciando-se apenas pela inclusão do penúltimo parágrafo.
(...)
O voto da relatora JUDITH que foi acompanhado pelo conselheiro LEONARDO SIADE MANZAN,
teve o efeito de incluir os expurgos inflacionários no cálculo do valor a restituir pela QUALY MARCAS,
cujo direito havia sido suprimido no Acórdão no 03-05.570 de 25/02/2008. Importante ressaltar que
no julgado de 25/02/2008, cujo relator era OTACÍLIO DANTAS CARTAXO, a conselheira JUDITH
AMARAL MARCONDES ARMANDO havia votado contra os interesses da QUALY MARCAS, divergindo
do relator.
(...)
Mesmo após o julgamento favorável à QUALY MARCAS, o conselheiro LEONARDO SIADE
MANZAN continuou recebendo informações e documentos relacionados ao processo.
Minuta de petição ao presidente do CARF, elaborada por LEOVEGILDO, visando requerer a
imediata devolução do processo à DRF/Divinópolis para liquidação das parcelas incontroversas, foi
encaminhada, em 11/07/2011, para considerações de FLÁVIO, JORGE VICTOR e ROMEU SALARO.
Referida minuta foi imediatamente encaminhada por JORGE VICTOR ao conselheiro LEONARDO
MANZAN. Petição protocolada junto ao CARF na mesma data.
Não tendo o presidente do CARF se manifestado em relação à petição, em 12/09/2011
LEOVEGILDO protocola mandado de segurança junto ao TRF da Primeira Região/Distrito Federal
(Processo no 0049484-18.2011.4.3400). A decisão do mandado de segurança foi proferida em
09/11/2011 determinando o julgamento pelo CARF dos embargos de declaração pendentes (opostos
pelo delegado da DRF/Divinópolis/MG).
O mandado de segurança e a intimação do presidente do CARF são enviados por LEOVEGILDO à
JORGE VICTOR em 05/12/2011, o qual, por sua vez, encaminha ao conselheiro LEONARDO MANZAN,
o que demonstra o interesse deste no desfecho do caso.
No julgamento, o recurso fazendário não foi conhecido (acórdão de 01/02/2012), tornando-se
definitiva a decisão da conselheira JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO, decisão essa
compartilhada pelo conselheiro LEONARDO SIADE MANZAN. A seção que julgou os embargos de
declaração foi presidida por OTACÍLIO DANTAS CARTAXO (sogro de LEONARDO MANZAN) o qual, na
ocasião, votou pelo não conhecimento dos embargos.
Em 15/05/2012 a QUALY MARCAS foi cientificada da emissão de ordem bancária no valor de R$
37.616.487,72.
Na mesma data LEONARDO MANZAN cumprimenta RAMIRO JULIO (sócio da QUALY MARCAS)
por mensagem de celular108 “Parabéns, meu amigo! Primeira batalha vencida! Forte abraço!”
Em 21/05/2012 a SBS emite a nota fiscal à QUALY MARCAS correspondente à sua parte nos
“honorários” pactuados, R$ 3.400.000,00, cujo pagamento deu-se em 22/05/2012. Três dias após a
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
34
transferência do numerário pela QUALY MARCAS à SBS, LEONARDO MANZAN novamente comemora
com RAMIRO JUNIOR por mensagem de celular.
A Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda identificou, no Relatório de Análise no12/2016,
fls. 96-102, ligações telefônicas e troca de mensagens feitas entre os conselheiros Leonardo e Judith,
entre Judith e Leovegildo, entre Leonardo e Leovegildo, entre Leonardo e Jorge Victor, e entre
Leonardo e Ramiro Júlio, sócio da Qualy Marcas.
Assim, com os Relatórios de Análise da Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda, que tratam
do CASO QUALY MARCAS, Processo Administrativo Fiscal no 13674.000107/99-90, na investigação da
OPERAÇÃO ZELOTES, corroboramos nosso entendimento, da atuação ilícita de agentes internos e
externos ao CARF que tinham interesse no caso, uma vez que todos os elementos conduzem à
conclusão de que a decisão proferida em 01/02/2011, através do acórdão 9303-01.319,
restabelecendo o decidido no acórdão CSRF 03-04.462, de 08/08/2005, e que acarretou proveito
econômico para a QUALY MARCAS em desfavor dos cofres públicos, foi manipulada.
Não é por outro motivo que a decisão CARF de 01/02/2011 - Acórdão 9303- 001.319 - foi anulada
pelo próprio CARF em 23/03/2017 - Resolução no 9303- 000.102, acatando as provas acostadas ao
processo de Representação de Nulidade no 02/2016 formalizado pela COGER/MF. Nos termos da
Resolução CARF no 9303-000.102 restou comprovado que o ex-conselheiro LEONARDO SIADE
MANZAN efetivamente tinha interesse direto no resultado do julgamento do processo
13674.00107/99-90, especialmente no julgamento objeto do Acórdão 9303-001.319, bem como
configurada a existência de interesse econômico e financeiro, de forma direta e indireta.
Sobre a alegação de que o voto da conselheira Judith do Amaral teria sido elaborado no âmbito
da SBS, assim se manifestou o impugnante:
Essa afirmação consiste em calúnia que está sendo cometida pelos fiscais que subscrevem o
Relatório Fiscal e será objeto de providências de direito do Autuado, no momento que julgar
oportuno. Por ora, ela é irrelevante para a discussão da matéria tributária, que é o que importa
nesta impugnação.
Mas, desde já, vale consignar o dolo manifesto com que estão agindo esses fiscais da Receita
Federal, haja vista inexistir nexo de causalidade entre as afirmativas por eles feitas e a tributação dos
rendimentos. Isso porque, ou a tributação que está sendo feita na pessoa física do impugnante tem
base legal ou não tem, independente da questão que envolve o voto da relatora, matéria que está
em apreciação na esfera criminal.
De qualquer sorte, vale também deixar registrado, desde já, que, no dia 24/11/2010 - data em
que Jorge Victor supostamente teria encaminhado a Leonardo Manzan uma minuta de voto
semelhante ao voto proferido peia Conselheira Judith, fato esse ocorrido às 16h15m daquela data, já
tinha sido publicada, no Diário Oficial da União, a pauta da sessão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do dia 07/12/2010, da qual constou o processo n° 13674.000107/99-90. Ou seja, o
julgamento do processo já estava pautado e o voto da relatora, certamente, estava pronto e
disponibilizado, senão ela não teria solicitado a inclusão do processo em pauta. E era costume dela,
após elaborar os votos, disponibilizá-los aos seus assessores, conforme depoimento prestado à
Polícia Federal.
Com relação a outros documentos que os fiscais apontam como sendo o voto da Conselheira
Judith que teria circulado no âmbito da SBS, já se demonstrou nos autos da ação penal que não o
eram. Primeiro, porque a afirmativa é feita sem apresentar o documento. Segundo, porque se
provou na ação penal que tal documento era um memorial que o advogado José Leovegildo Oliveira
Morais havia preparado para distribuir aos conselheiros, na sessão de julgamento, cuja minuta havia
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
35
submetido à apreciação da SBS e de Flávio Ferreira de Oliveira, seus parceiros na prestação dos
serviços.
A Corregedoria-Geral do MF, em Relatório de Análise, por não dispor de tal documento, um
suposto "fax" que Jorge Victor teria encaminhado ao Flávio, e que motivou os comentários do Flávio,
lançou a suposição de que tal "fax" poderia ser o voto da Conselheira Judith. E aquilo que era apenas
uma "suposição", uma "ilação", um "indício", foi transformado pelos fiscais autores do auto de
infração em verdade absoluta.
O impugnante sustenta que para a fiscalização os rendimentos que a SBS recebeu foram para a
corrupção de conselheiros do CARF, mas esta não indica os conselheiros corrompidos, nem quanto
teriam recebido, limitando-se a formular suposições sobre se o voto proferido pela conselheira
Judith do Amaral Marcondes teria sido preparado no âmbito da SBS. Aduz ainda que a denúncia do
MPF afirma que os valores recebidos pela SBS Consultoria teriam sido sacados em espécie para
pagamento da suposta propina, porém o laudo pericial da Polícia Federal atesta que não houve
saques em dinheiro de valores significativos, nas contas bancárias da SBS e que nenhum recurso foi
transferido para Leonardo Manzan, Judith do Amaral ou Otacílio Cartaxo.
No presente caso, o que se analisa é a origem dos rendimentos recebidos por Romeu Salaro da
SBS Consultoria nos anos de 2011 e 2012. Não cabe a esta instância administrativa analisar se houve
crime de corrupção, o que é objeto de ação penal própria.
O contribuinte sustenta que os auditores-fiscais extrapolaram suas competências, entrando em
matéria de direito penal, que somente poderia ser analisada no Judiciário, em ação própria, já
existente.
Alega que a absolvição sumária de um dos acusados na citada ação penal, Otacílio Cartaxo,
desmontaria a fantasiosa estória de que o julgamento no CARF estaria viciado por atos de corrupção.
A absolvição por falta de provas não importa na absolvição do “não denunciado” em relação a
eventual ilícito civil ou administrativo praticado. Isso porque o direito brasileiro consagra o princípio
da independência das instâncias administrativa e judicial, sendo que a comunicabilidade entre elas
ocorre apenas nas hipóteses de inexistência do fato e de negativa de autoria – o que não é o caso.
Não há exigência legal no sentido da imprescindibilidade da instauração de ação penal para que a
Administração exerça a tutela administrativa motivada por fatos enredados em matéria penal. E,
assim não age o legislador, tendo em vista o princípio da independência entre as instâncias
administrativa e judicial e a característica da autoexecutoriedade dos atos administrativos, corolários
que são do princípio da separação dos poderes.
A fiscalização logrou apresentar extenso conjunto probatório. Importante destacar que nos
negócios jurídicos em que está presente a simulação, raramente existirão provas documentais
(diretas), pois a verdade que se quer provar está encoberta pelo pacto simulatório que, todavia,
pode ser exteriorizado pelos próprios atos que pretendem dar a aparência de licitude ao negócio.
Sobre o assunto, Heleno Torres (in Direito Tributário e Direito Privado: Autonomia Privada:
Simulação: Elusão Tributária) ensina:
A precariedade das provas do ato simulado é já, por si só, importante indício para a constituição
dos efeitos probatórios da simulação. Eis porque a presunção goza de tanto prestígio como meio de
prova para os casos de simulação.
Em tais casos, encontra-se pacificado na melhor doutrina e jurisprudência que a prova indiciária é
válida na apuração de irregularidades tributárias, em especial, nos caos de dolo, fraude e simulação,
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
36
casos estes em que a prova direta dificilmente é encontrada. Nesse sentido, oportunas as lições de
MARIA RITA FERRAGUT, in Presunções no Direito Tributário, 2005, pp. 193/194:
Assim tem a administração pública o dever-poder de investigar livremente a verdade material
diante do caso concreto, analisando todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação a prática de atos
simulatórios por parte do contribuinte, visando diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade
pressupõe o direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos em lei como
indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos de forma direta.
A presunção hominis de forma alguma significa que a tributação ocorrerá baseando-se em mera
verossimilhança, probabilidade ou verdade material aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão
provável do ponto de vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma vez mais observar que
também a prova direta leva-nos à certeza jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com
certeza absoluta o evento inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade do fato corresponder à
realidade sensível.”
...
A presunção hominis assume importância vital, quando se trata de produzir provas indiretas
acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação e má-fé em geral, tendo em vista que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de
provas diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação dos fatos propositadamente ocultados, simulados.
...
A prova indiciária tem por fim sanar as dificuldades que o caso concreto suscita ao conhecimento
de fatos juridicamente relevantes, alterados para os fins de se evitar a incidência normativa. Ocorre
que, como muitos desses atos artificiosos são realizados de maneira a conferir-lhes uma aparência
lícita, se a fiscalização tiver que se restringir à forma das provas que lhe são apresentadas, não terá
como saber se o evento descrito no fato realmente ocorreu. A perfeição formal de que o ato é
revestido não tem o condão de afastar o dever-poder de busca da verdade material.
(Destacamos)
Por fim, releva salientar que a jurisprudência administrativa é firme no sentido das premissas
expostas, conforme ementas de acórdãos abaixo transcritas:
SIMULAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO - Se o conjunto probatório evidencia que os atos formais
praticados (reorganização societária) divergiam da real intenção subjacente (compra e venda),
caracteriza-se a simulação, cujo elemento principal não é a ocultação do objetivo real, mas sim a
existência de objetivo diverso daquele configurado pelos atos praticados, seja ele claro ou oculto.
1o CC. / 4a Câmara / ACÓRDÃO 104-21.498 em 23.03.2006. Publicado no DOU: 06.09.2007.
PAF - PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação,
quando a sua formação está apoiada num encadeamento lógico de fatos e indícios convergentes que
levam ao convencimento do julgador. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - Os elementos
probatórios indicam, com firmeza, que as pessoas jurídicas, embora formalmente constituídas como
distintas, formam uma única empresa que atende, plenamente, o cliente que a procura em busca do
produto por ela notoriamente fabricado e comercializado.
1o CC. / 7a Câmara / ACÓRDÃO 107-08.326 em 09.11.2005. Publicado no DOU em: 08.05.2006.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
37
SIMULAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS CONVERGENTES. A simulação é a
declaração de vontade irreal, emitida conscientemente, mediante acordo entre as partes,
objetivando a aparência de um negócio jurídico que não existe ou que, se existe, é distinto daquele
que efetivamente se realizou, com o objetivo de enganar terceiros. A prova indiciária é meio idôneo
para referendar uma autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes. Estes
precisam apontar para a presença dos elementos característicos da simulação: um motivo ou
benefício para as partes; a ligação entre as partes; e a falta de execução material do contrato ou
negócio.
CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais / 3a Câmara / Acórdão no 2301-002.915,
Sessão em 21/06/2012
Do exposto, é de concluir que a soma de indícios que convirjam na formação da prova mostra-se
suficiente à formação de juízo e convencimento do julgador.

4. Da reclassificação dos rendimentos e tributação da pessoa física
Restando comprovado nos autos que não houve prestação de serviços lícitos pela SBS, não
caberia a esta repassar tais valores aos seus sócios, muito menos tratando-os como distribuição de
lucros isentos de imposto de renda.
O sujeito passivo sustenta que, mesmo desconsiderada a SCP, isso não ensejaria a tributação na
pessoa física, apenas na SBS, que era uma das sócias da SCP.
Alega que reclassificação dos rendimentos decorreu de juízo de valor dos auditores-fiscais,
segundo os quais o trabalho da SBS consistiu em atos de corrupção dos julgadores do CARF e tráfico
de influência. Ainda que tal fato fosse verdadeiro, não daria suporte à tributação, na pessoa física
dos sócios, dos rendimentos recebidos pela pessoa jurídica e nela já tributados.
Não assiste razão ao contribuinte. Só poderiam ser tributados como rendimentos da empresa
aqueles que ela auferiu em suas atividades lícitas. Se os valores recebidos foram fruto de ilícitos, não
podem se constituir como rendimentos de empresa, uma vez que a legislação pátria veda a
constituição de sociedades cujo objetivo seja ilícito. A tributação deve ocorrer na figura das pessoas
físicas, sócios, porque em última instância foram elas que verificaram a disponibilidade econômica
da renda, que é o fato gerador do IRPF.
O art. 38 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 99, citada
no Auto de Infração, esclarece que:
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Da mesma forma que o Decreto no 70.235, de 1972 estabelece a obrigatoriedade do Fisco em
provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o, também impõe ao sujeito passivo o ônus de
provar o que alega, redação contida no inciso III do art. 16, sob pena de, não o fazendo, se sujeitar à
infração apurada no lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os
quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
38
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como restou comprovado que os rendimentos recebidos foram derivados de atividades ilícitas,
correto o enquadramento dos valores no art. 55, inciso X, do RIR/99:
Art.55.São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26,Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, e
Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e70, §3o, inciso I):
X- os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com infração à lei,
independentemente das sanções que couberem;

Sonegação, fraude e conluio. Preliminar de decadência. Multa qualificada.
Sonegação, fraude e conluio
Os fatos anteriormente narrados permitem apontar que o sujeito passivo, conscientemente,
omitiu do Fisco recursos recebidos por meio de atividades ilícitas ou com infração à lei, declarando-
os como lucros distribuídos, isentos de imposto de renda.
Assim, no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de tributo, mas,
sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o intuito deliberado de violar a lei
tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude – dolo -, de forma a impedir o conhecimento
pela administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda – sonegação -, em
conluio com outras pessoas físicas e jurídicas, sem, obviamente, informar os rendimentos tributáveis
na declaração de ajuste anual, subsumindo-se às hipóteses descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.
Art. . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A materialidade das condutas praticadas pelo contribuinte se ajusta perfeitamente à norma
contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, sendo que os elementos subjetivos -
sonegação, fraude e conluio - são investigados no momento das práticas das infrações tributárias,
anos-base 2011 e 2012.”
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
39
Conforme já apontado acima, entendo que dois pontos da decisão de primeira
instância merecem reparo, sendo o primeiro deles relativo à possibilidade de compensação dos
tributos já recolhidos na pessoa jurídica.
Decisão da DRJ entendeu ser impossível o pleito por ausência de previsão legal
específica nesse sentido.
Ocorre que, no que concerne ao pedido de compensação, entendo que assiste
razão ao Recorrente, uma vez que não seria razoável reclassificar as receitas da empresa para
rendimentos da pessoa física e obrigar que a pessoa jurídica solicite uma restituição ou uma
compensação posterior, sofrendo o ônus de eventual decadência do direito creditório e
principalmente da exigência da multa de ofício lançada no presente processo, quando já se sabe
que houve pagamento parcial dos tributos sobre tais rendimentos, ora reclassificados.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho:
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PE
SSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores arrecadados sob o c
ódigo de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e convertida em r
endimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de oficio.
(Acórdão no 2102002.441, data de publicação: 11/03/2013, rel. Núbia Matos Moura).
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DA P
ESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração do crédito tributário os valores arrecadados sob os
códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e convertida em
rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de ofício.
(Acórdão no 2801002.280, data de publicação: 21/10/2012, rel. Tânia Maria Paschoalin).
IRPF RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS
DA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA
Devem ser compensados na apuração do crédito tributário os valores arrecadados sob os có
digos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e convertida em
rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de oficio.
(Acórdão no220200252, data de publicação: 23/09/2009, rel. Antonio Lopo Martinez).
Cabe aqui a transcrição de excerto do voto da ilustre Conselheira Núbia Matos
Moura sobre o assunto, no Acórdão no 2102002441:
Já no que diz respeito à alegação da defesa de que a autoridade fiscal deveria ter compensado c
om o crédito tributário apurado os tributos recolhidos pela Mercury (item 5), tem-
se que embora se reconheça que a pessoa jurídica Mercury e o seu sócio majoritário sejam pe
ssoas distintas, não se pode desconsiderar o fato de que quando a autoridade fiscal afirma que
os valores lançados como receitas da pessoa jurídica são rendimentos da pessoa física, está rec
onhecendo que os tributos recolhidos pela pessoa jurídica sobre essas mesmas receitas eram indevi
dos.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
40
Ou seja, está reconhecendo que parte do tributo que o Fisco deveriareceber foi efetivamente pa
go, ainda que por outra entidade ou com outra denominação. A hipótese aventada de a pesso
a jurídica pleitear a restituição do indébito não é razoável, posto que tal solução –

pedido
de
restituição
–
impõe à pessoa jurídica o ônus de, ao pleitear a restituição dos tributos e contribuições pagos,
reconhecer que o Auto de Infração estaria correto, contra suas próprias convicções e principal
mente em razão da incidência da multa de ofício sobre a totalidade do imposto apurado no Aut
o de Infração que, de uma forma ou de outra, já foi recolhido. Nestes termos, deve ser feita a c
ompensação dos tributos e contribuições pagos pela Mercury com o imposto apurado no Aut
o de Infração, antes da aplicação da multa de ofício.
Importante apenas salientar que tal compensação somente poderá ser efetuada se
houver saldo. Nestes moldes, entendo que deve ser feita a compensação dos tributos
efetivamente pagos pela pessoa jurídica, relativos aos rendimentos reclassificados, com o imposto
apurado no Auto de Infração, antes da aplicação da multa de ofício.
Por fim, no tocante à multa de ofício qualificada, é necessário verificar que cabe
ajuste no valor da multa qualificada, pois, nos termos do art. 44 da Lei no. 9.430/96, ela foi
reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Assim, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, com
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, reduzindo o percentual da multa de ofício para
100%.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em razão da
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, bem como para compensar os tributos pagos pela
pessoa jurídica relativos aos rendimentos reclassificados com o imposto apurado no Auto de
Infração antes da aplicação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
41
Conselheira Carmelina Calabrese
Em que pese o merecido respeito a que faz jus a ilustre relatora, dela elaborei voto
divergente em relação ao entendimento de dar provimento parcial, quanto ao mérito, no que diz
respeito a compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica relativos aos rendimentos
reclassificados como imposto de renda pessoa física, apurado no Auto de Infração em nome da
pessoa física ROMEU SALARO.
Por ter sido meu voto vencido, o transformo em declaração de voto nos termos
abaixo:
No meu entendimento, não pode prosperar a pretensão do Recorrente de deduzir
do imposto devido por um contribuinte (pessoa física) valores que porventura tenham sido pagos
indevidamente a título de tributo por outro contribuinte (pessoa jurídica).
A compensação requerida é incabível em face de expressa vedação legal
prevista no art. 74, caput e § 12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação
dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e 11.051, de 2004, que autoriza o sujeito passivo a utilizar seus
créditos somente na compensação de débitos próprios:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (grifou-se)§ 1o A
compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a)
seja de terceiros; (grifou-se)
No mesmo sentido, preconiza a Instrução Normativa- IN/RFB no 1.300, de
20/11/2012, (vigente a época dos fatos geradores), bem como mantida nas edições subsequentes,
IN/RFB no 1717, de 2017 e IN/RFB no 2055 de 2021:
IN/RFB no 1.300, de 2012
Seção IX Da Compensação de Débitos do Sujeito Passivo com Créditos de
Terceiros
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
42
Art. 68. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
tributo administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
IN/RFB no 1.717, de 2017
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito:
I - seja de terceiros;
IN/RFB no 2055, de 2021
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a compensação de
que trata a Seção VII deste Capítulo. (grifou-se)
[...]
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação do
crédito que:
I - seja de terceiros;
No presente caso, o contribuinte não é o detentor do suposto crédito alegado
contra a Fazenda Nacional com o qual pretende ver compensado o débito lançado em seu nome.
Eventual crédito, se existente, seria oriundo de terceiros, no caso, da empresa SLS.
Destarte, o suposto crédito, não sendo próprio, não é passível de compensação com
débito do sujeito passivo.
Ademais, entendo que não cabe ao julgador administrativo a homologação ou
autorização de compensação de tributos, porquanto o objeto desta lide é o lançamento, e não a
sua liquidação. É certo que o procedimento administrativo para esse fim está regulado na
legislação tributária. Eventuais indébitos devem ser objeto de requerimento apresentado à
autoridade preparadora pelas empresas detentoras de eventuais créditos, já que elas possuem
personalidade jurídica distinta da do recorrente.
Carece de legitimidade ativa a pessoa física para pleitear o indébito de tributos
pagos por pessoa jurídica que possua personalidade própria, porquanto o art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, que dá eficácia ao art. 170 do CTN, autoriza a compensação apenas
com débitos próprios.
Nesse sentido, são os recentes julgados neste CARF:
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 10 de outubro de 2025
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.137 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722683/2017-94
43
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM O
IMPOSTO DE RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos
próprios.
ACÓRDÃO 9202-011.583 – CSRF/2a TURMA SESSÃO DE 28 de novembro de
2024 VOTO VENCEDOR:
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL
BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na
operação, com a consequente tributação em face do seu real beneficiário,
não é possível o aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos
envolvidos na operação autuada.
Acórdão no 9202-011.427 na sessão de 21/08/2024:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário:
2010, 2011 RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. RECLASSIFICAÇÃO.
(...)RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA
FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de
crédito tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende
compensar é oriundo de terceiros. (...)

CONCLUSÃO
Com base nestas considerações, votei por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, somente para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em razão da
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 2592
DF CARF MF
Original